Tribunal: CARF
Processo: 16682.720342/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA. AJUSTES RELATIVOS AOS DIFERENTES PRAZOS PACTUADOS.
Mesmo considerando que os diferentes prazos dos contratos objeto de comparação devam ser objeto de ajuste para o cálculo dos preços parâmetros efetuados pela Contribuinte, constata-se a inadequação do método utilizado ao adotar a premissa equivocada de que a recuperação do investimento deveria se dar integralmente no prazo inicial pactuado nos contratos examinados. Ainda, verificando que a metodologia adotada pelo Contribuinte pudesse estar equivocada, caberia à Autoridade Fiscal intimá-lo a apresentar novo método ou cálculo, conforme previsão contida no caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996; neste caso, inverter-se-ia o ônus probandi, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar as falhas cometidas pela Contribuinte e aplicar as regras de preços de transferência em conformidade com o entendimento que sustenta e com o que dispõe a legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-A supramencionado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO PARÂMETRO. UTILIZAÇÃO DO INDICADOR DE RENTABILIDADE ROACE. INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador para ajuste da metodologia empregada pela Contribuinte para apuração do preço parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado, pois (i) foram utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores das plataformas utilizadas na comparação, e não aquelas relativas ao resultado do segmento específico de construção das FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados de ROACE mostraram uma variância muito grande, o que significa que a média apurada e utilizada não seria a mais adequada; (iii) por fim, o retorno sobre o investimento apurado pela Fiscalização mostrou-se muito aquém daquele que seria compatível com o praticado em um mercado de alto risco e que exige grandes volumes de investimento; certamente existiriam aplicações muito mais seguras e rentáveis do que a apurada pela Autoridade Fiscal, ficando evidente a inadequação do índice calculado/utilizado por ela.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720342/2022-71
ACÓRDÃO
1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PIC.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA. AJUSTES
RELATIVOS AOS DIFERENTES PRAZOS PACTUADOS.
Mesmo considerando que os diferentes prazos dos contratos objeto de
comparação devam ser objeto de ajuste para o cálculo dos preços
parâmetros efetuados pela Contribuinte, constata-se a inadequação do
método utilizado ao adotar a premissa equivocada de que a recuperação
do investimento deveria se dar integralmente no prazo inicial pactuado nos
contratos examinados. Ainda, verificando que a metodologia adotada pelo
Contribuinte pudesse estar equivocada, caberia à Autoridade Fiscal intimá-
lo a apresentar novo método ou cálculo, conforme previsão contida no
caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996; neste caso, inverter-se-ia o ônus
probandi, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar as falhas cometidas pela
Contribuinte e aplicar as regras de preços de transferência em
conformidade com o entendimento que sustenta e com o que dispõe a
legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-A
supramencionado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA
PARA APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO
COMO
PREÇO
PARÂMETRO.
UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE ROACE. INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um
indicador para ajuste da metodologia empregada pela Contribuinte para
apuração do preço parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado, pois (i)
foram utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados
Fl. 16815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
2
construtores das plataformas utilizadas na comparação, e não aquelas
relativas ao resultado do segmento específico de construção das FPSOs; (ii)
além disso, os índices apurados de ROACE mostraram uma variância muito
grande, o que significa que a média apurada e utilizada não seria a mais
adequada; (iii) por fim, o retorno sobre o investimento apurado pela
Fiscalização mostrou-se muito aquém daquele que seria compatível com o
praticado em um mercado de alto risco e que exige grandes volumes de
investimento; certamente existiriam aplicações muito mais seguras e
rentáveis do que a apurada pela Autoridade Fiscal, ficando evidente a
inadequação do índice calculado/utilizado por ela.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata-se de julgamento de impugnação contra Auto de Infração referente à
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 681.994.607,94,
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 245.535.693,95,
relativos ao ano-calendário 2017. Referidos tributos foram acrescidos de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios
calculados até 11/2022.
I.
DO RELATÓRIO FISCAL
Fl. 16816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
3
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 16514 a 16589), a autoridade fiscal explica que
o procedimento de fiscalização teve por escopo a verificação quanto à
regularidade da apuração dos preços de transferência referentes às importações
de direitos realizadas pela fiscalizada no decorrer do ano-calendário de 2017 e de
seus eventuais efeitos nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Nesse
sentido, conclui que “a fiscalizada descumpriu a legislação de preços de
transferência em razão da falta de adoção de critérios que garantissem
comparabilidade entre os direitos comparados pelo método de apuração por ela
utilizado, qual seja, o PIC, método dos Preços Independentes Comparados”, o que
resultou na imposição de ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano
fiscalizado e a exigência de ofício do crédito tributário a partir daí apurado.
No ano-calendário sob fiscalização (2017), a fiscalizada informou, na respectiva
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, e ratificou na resposta apresentada ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal, a realização de importações de direitos sujeitas
às normas de preço de transferência (Registro X320 - “Operações com o Exterior -
Importações - Saída de Divisas” da ECF). Tais importações se referem a despesas
de afretamento pagas pela fiscalizada a pessoas jurídicas vinculadas, domiciliadas
no exterior, em função de contratos firmados pelo direito de uso de embarcações
nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, sendo alguns
desses contratos estabelecidos no âmbito de consórcio com outras entidades do
qual a Petrobrás é a consorciada-líder. Reproduz-se abaixo tabela com a relação
das plataformas afretadas em 2017 junto a pessoas vinculadas e indicação dos
consórcios relacionados, quando é o caso:

Para o cumprimento do disposto na legislação de preços de transferência (art. 18
da Lei 9.430/1996), com o objetivo de comparar o preço praticado nas operações
com partes vinculadas com aquele pactuado entre partes independentes, a
Fl. 16817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
4
fiscalizada informou ter adotado o método PIC, definido pela legislação pertinente
como a média aritmética ponderada dos preços de direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações empreendidas
pela própria interessada ou por terceiros, em condições de pagamento
semelhantes.
No caso em comento, a fiscalizada escolheu como comparáveis quatro contratos
referentes a plataformas FPSO afretadas por ela própria junto a terceiros não
vinculados – plataformas Capixaba, Itajaí, Rio de Janeiro e Vitoria. Os contratos
relativos aos afretamentos sob exame e os afretamentos comparáveis foram
anexados aos autos. Quanto a estes últimos, a fiscalização constatou terem sido
entregues de maneira parcial, ao realizar cotejamento com os documentos
entregues na fiscalização das mesmas operações relativas ao AC 2016. Por esta
razão, a fiscalização informa que, para melhor instruir as autuações de 2017, os
documentos que compõem os contratos de afretamento e de serviços, e
respectivos aditivos e anexos, das plataformas comparáveis FPSO CAPIXABA,
FPSO ITAJAÍ, FPSO RIO DE JANEIRO e FPSO VITÓRIA, entregues durante o
procedimento fiscal relativo a 2016, foram trazidos para o presente processo.
A metodologia utilizada pela fiscalizada para comparação, sob o método PIC,
baseou-se na relação entre a remuneração do afretamento (taxa diária de
afretamento) e o valor de mercado do ativo (valor de reposição da plataforma
fretada). Assim, para fins de apuração dos preços parâmetro(preços pactuados
entre partes independentes a serem comparados com os preços pratica dos pela
fiscalizada com partes vinculadas), o contribuinte calculou a razão entre a taxa
diária de afretamento e o valor de reposição do ativo (chamado de CAPEX),
conforme laudo de avaliação, das embarcações de cada contrato de afretamento
da Petrobrás com partes independentes selecionado como comparável. Em
seguida, calculou a média das razões dos quatro contratos (que resultou em
0,056%)e multiplicou referida média pelo CAPEX (valor de reposição) das
embarcações objeto de contrato de afretamento com partes vinculadas, obtendo,
dessa maneira, o que chamou de “taxa parâmetro de cada embarcação”. As
tabelas abaixo demonstram a metodologia descrita:
Cálculo da taxa de afretamento média diária

Fl. 16818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
5

Além da descrição das características das plataformas (próprias e de terceiros)
envolvidas nas operações examinadas, a fiscalização solicitou a descrição do
modelo adotado para precificação(definição do preço) das FPSO e plataformas
dos tipos utilizados nas atividades de exploração e produção de petróleo da
empresa e informações sobre que tipos de custos (de construção, de serviços
futuros na operação das embarcações, de manutenção etc) e prazos de retorno
dos investimentos são considerados nessa precificação, bem como que tipos de
receitas são esperadas/estimadas (receitas a serem geradas pelas embarcações e
sua operação) para possibilitar o retorno dos investimentos feitos.
Em resposta, a fiscalizada esclareceu que “o valor da taxa diária cobrado é
baseado na colocação da embarcação com suas características técnicas à
disposição do afretador durante um tempo pré-acordado. As informações e o
detalhamento atinentes à composição de preço são de exclusiva gestão e
responsabilidade da fretadora do navio.” Da mesma maneira, informou que “a
composição do preço do afretamento e dos contratos de serviços refletem os
custos e margens correspondentes a cada negócio. Essas informações pertencem
às empresas fretadora do navio e prestadora dos serviços.” (grifos da
fiscalização).
A fiscalizada também os contratos e demonstrativos dos consórcios por ela
celebrados para exploração das plataformas, identificando os participantes de
cada consórcio, com seu respectivo percentual de participação, e as plataformas
objeto de exploração por cada um dos consórcios (vide tabelas às fls. 16532).
Fl. 16819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
6
Do exame dos documentos e informações coletados no decorrer do de
fiscalização, bem como das respectivas escriturações fiscais e contábeis,
constataram-se os fatos a seguir descritos que culminaram na lavratura de Autos
de Infração em face do Contribuinte, relativamente ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
referentes ao ano-calendário de 2017.
4.13 Como relatado, a despeito de ter sido intimada Termo de Intimação Fiscal 03
– TIF 03, Item 3) a esclarecer os critérios utilizados para definição da taxa paga
pelos afretamentos contratados (preço a ser pago pelos afretamentos), principal
elemento por ela considerado na formação do preço parâmetro, bem como a
informar as espécies de critérios/variáveis/custos/despesas então considerados na
definição dessa taxa, o Contribuinte limitou-se a informar que “a composição do
preço do afretamento e dos contratos de serviços refletem os custos e margens
correspondentes a cada negócio” e que as informações solicitadas pertenceriam às
empresas fretadoras das plataformas e prestadoras dos serviços (Carta
CONTRIB_TPG_TDPGOV_FISC-FM 54- 2021, muito embora, na maioria dos casos
sob análise, a empresa fretadora das plataformas tenha sido sua própria subsidiária
integral, a PETROBRAS NETHERLANDS.
4.14 Passo seguinte, foram solicitados demais documentos e informações
necessários à continuidade da análise e, após isso, foi dada ciência ao Contribuinte,
por meio do Termo de Constatação e Termo de Intimação 19 – TIF 19, das
constatações então efetuadas pela Fiscalização. Nesse Termo, foram, portanto,
indicados os critérios que, no entender do Fisco, deveriam ser considerados nos
cálculos apresentados e comunicada a consequente necessidade de ajuste do
preço parâmetro, haja vista que tais critérios divergiam daqueles adotados pelo
Contribuinte. Na mesma oportunidade, foi-lhe garantida a opção pelo direito
previsto no Art. 40 da Instrução Normativa RFB 1.312/2012 (Art. 20-A da Lei
9.430/96, apresentação de novo método de cálculo). Contudo, o Contribuinte
optou pela não apresentação de novo método e não trouxe quaisquer novos
documentos a respeito, tendo apresentado, tão somente, suas considerações
acerca das constatações efetuadas pela Fiscalização, ratificando, portanto, sua
opção pelos cálculos como originariamente apresentados.
4.15 Desta forma, restou à Fiscalização então, com base nos elementos de que
dispunha, verificar a adequação do preço parâmetro apresentado à legislação de
regência.
4.16 Acerca da metodologia e dos critérios utilizados no cálculo do preço
parâmetro, o Contribuinte prestou os seguintes esclarecimentos em sua Carta
CONTRIB_TPG_TDPGOV_FISC-FM 27 de 15/03/2021, no âmbito da presente
Fiscalização, e na Carta CONTRIB_TPG_TDPGOV_FISC-FM 9 de 25/01/2021 (e-fls.
13931 a 13935), esta no âmbito da Fiscalização relativa ao ano-calendário de 2016:
“O objeto dos contratos de afretamento é o direito de uso das embarcações e não
as embarcações por si só. O conjunto de características e especificidades de cada
embarcação já está refletido no valor investido pelo afretador durante a
construção. A capacidade de produção e outras especificidades são inerentes à
tecnologia da embarcação construída e das facilidades sobre ela adicionadas. O
contrato de afretamento considera essas variáveis através do valor investido na
Fl. 16820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
7
construção da plataforma. Outrossim, o valor da taxa diária guarda relação entre
o valor investido pelo proprietário da embarcação, remunerado a uma taxa
esperada de retorno sobre o investimento, que por sua vez não mantém relação
direta com o resultado da produção de óleo e gás natural pelo uso do
equipamento. O valor da taxa diária cobrado é baseado na colocação da
embarcação com suas características técnicas à disposição do afretador durante
um tempo pré-acordado. O fretador levará este prazo do contrato em
consideração em relação ao retorno esperado sobre o investimento.
Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de afretamento
firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o método dos
preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar similaridade entre os
racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das embarcações e não
simplesmente das características técnicas destas embarcações, pois estes fatores já
estão implícitos no valor de reposição dos ativos afretados.
A razão entre remuneração (taxa diária) e o valor de mercado do ativo investido
(valor de reposição) é a que melhor poderá refletir a natureza da cessão de direito
de uso (afretamento) das embarcações. A razão entre taxa diária e o valor de
reposição do ativo proporciona a relação econômica entre o direito de uso de ativos
de características que, embora diferentes, são fungíveis e intrínsecas ao valor de
reposição, e o valor de mercado do ativo afretado.”
4.17 Sobre o cálculo realizado, informou:
“Cálculo com base no método PIC para Plataformas: No caso das plataformas, para
fins de comparação, foi obtida a relação entre a taxa diária (em US$) e o CAPEX
(valor de reposição em US$, conforme laudo de avaliação) das plataformas de cada
afretamento da Petrobras com as partes. A média das relações "Taxa
diária/CAPEX" de terceiros foi multiplicada pelo CAPEX das plataformas próprias
testadas obtendo, desta forma, a taxa parâmetro de cada embarcação.”
(...)
4.21 No caso, embora os contratos comparados tratem de afretamento de
plataformas para exploração de petróleo e ambos (parâmetros e praticados)
tenham sua remuneração baseada na chamada taxa diária de afretamento, é fato
que os bens afretados não são idênticos, tampouco os respectivos períodos de
afretamento ou as épocas em que foram afretados e, assim, a teor da legislação de
regência, torna-se necessária a realização de ajustes com o fim de alcançar uma
razoável similaridade entre as operações a serem comparadas.
4.22 Neste sentido, ainda que o modelo adotado pelo Contribuinte possibilite a
comparação até entre afretamentos de plataformas totalmente diferentes umas
das outras, a simples comparação levando em conta somente a relação entre as
taxas diárias pagas pelo afretamento e os valores de reposição das plataformas
deixa de considerar os efeitos das outras importantes variáveis envolvidas nos
contratos transacionados, como exige a legislação de regência da matéria.
4.23 Dos esclarecimentos prestados, depreende-se que o conjunto de
características específicas de cada plataforma afretada está refletido no montante
investido em sua construção pelos respectivos proprietários das mesmas e que
este montante, por sua vez, guarda relação não só com o valor do afretamento
Fl. 16821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
8
junto ao grupo proprietário da embarcação/plataforma (“o valor da taxa diária
guarda relação entre o valor investido pelo proprietário da embarcação”), mas
também com:
I. a respectiva taxa de retorno do investimento por ele efetuado (o proprietário é
“remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o investimento”); e com
II. o prazo dos contratos de afretamento firmados (“o fretador levará este prazo
do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento”).
4.24 Assim, de plano, se conclui que, se o modelo adotado pelo Contribuinte
possibilita a comparação entre direitos de uso de plataformas tecnicamente
distintas (FPSO; semissubmersiveis; TLWP - Plataforma de Pernas Atirantadas;
Floating, FSO - Storage and Offloading unit; FPS - Floating Production and
Offloading System), a relação entre a taxa diária, paga pelo afretamento das
plataformas, e o CAPEX - valor de reposição das mesmas plataformas,
representando o retorno do ativo investido, necessariamente variará em função
dos prazos dos afretamentos contratados e das taxas de retorno.
(...)
4.26 Com efeito, trata-se de operações realizadas para atender necessidades
específicas para exploração de determinado campo de petróleo, a construção de
cada plataforma a ser afretada é realizada considerando as características do local
de exploração, como a profundidade, a existência de pré-sal, o tipo de óleo, a
presença de gás etc. E, como transações específicas que são, o
construtor/proprietário considera na precificação do afretamento da plataforma
o retorno esperado de seu investimento no prazo contratado. Destarte, para um
mesmo investimento, a taxa diária a ser paga em um contrato de afretamento de,
por exemplo, 10 anos será logicamente maior do que a taxa diária a ser paga num
contrato de afretamento de 20 anos, de modo a que seja possível ao proprietário
da plataforma efetivamente recuperar o valor investido, conforme ilustrado acima.
4.27 E, nos cálculos efetuados pelo Contribuinte, não foram considerados os
efeitos das diferenças nas condições dos negócios comparados, ocasionadas em
função dos diferentes prazos de afretamentos contratados nos diversos contratos.
Veja-se que os prazos de afretamento dos contratos comparados são os mais
diversos possíveis. Há contratos firmados para afretamentos com prazos iniciais de
7, 9, 12, 14, 18, 19 anos, entre outros, sem que tenha havido qualquer
consideração/ajuste nos cálculos no sentido de minimizar essas diferentes
condições entre os negócios comparados.
(...)
4.28 Por conseguinte, verificou-se a necessidade de realização de ajustes nos
preços parâmetros adotados pelo Contribuinte, de modo a buscar minimizar os
efeitos provocados pelas diferenças de prazo existentes entre os contratos
comparados e não consideradas pelo Contribuinte, buscando, dessa forma, uma
efetiva similaridade entre os mesmos, a fim de dar cumprimento ao que
determinam os arts. 9o e 10 da IN RFB no 1.312/20121:
(...)
Fl. 16822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
9
4.29 Passo seguinte, verificou-se também que, no caso concreto, a comparação
entre os afretamentos das plataformas (praticados x parâmetros) considerando-se
os diferentes prazos dos contratos comparados (prazos praticados x prazos
parâmetros) somente se mostra lógica e possível se comparadas as condições
inicialmente acordadas nos respectivos contratos principais firmados com as
sociedades responsáveis pelo investimento e construção das plataformas.
4.30 Primeiramente porque no ano-calendário sob fiscalização (2017) os contratos
de afretamentos praticados das plataformas estavam apenas no começo ou em
meados de sua vigência inicial (Doc_Comprobatorio_item7_parte1, arquivo não
paginável efl. 3369; Doc_Comprobatorio_item7_parte2, arquivo não paginável e-fl.
2270; e Doc_Comprobatorio_Item2, arquivo não paginável e-fl. 297). Dessa forma,
em observância ao conteúdo da legislação de regência, não se pode, pois,
comparar os prazos iniciais e os contratos iniciais praticados com prazos totais
(contrato inicial + aditivos) dos contratos parâmetros, sob pena de se estar
comparando valências/direitos distintos, sob pena de burla ao objetivo da norma
que é promover a comparação entre direitos os mais similares possível.
(...) Frise-se aqui não se afirmar que haverá o retorno de 100% do investimento
neste prazo inicial, apenas deseja-se demonstrar que as condições do contrato
inicial ou contrato firme são distintas das renovações efetuadas posteriormente
por vários aditivos.
4.32 Além disso porque, nessa comparação entre as “condições contratuais
parâmetros” e as “condições contratuais praticadas”, torna-se necessário ainda
considerar a apontada relação entre prazos contratados e retorno do
investimento, nos termos em que esclarece o próprio Contribuinte: “o fretador
levará este prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado
sobre o investimento”. E os investimentos então existentes e passíveis de
comparação, e seus respectivos prazos, eram, no caso concreto, aqueles
retratados nos contratos inicialmente firmados. Portanto, os contratos iniciais,
também chamados de "contratos firmes", apesar de, em regra, não refletirem a
integralidade do investimento ou de seu retorno total, permitem a comparação
matemática dos modelos de precificação de afretamento aplicáveis tanto às
“plataformas comparáveis", como às “plataformas praticadas”.
4.33 É certo que nos contratos iniciais comparados encontra-se prevista a
possibilidade de extensão de prazos e que, independente de sua efetiva extensão,
não seria possível determinar, nesses contratos iniciais, o retorno total do
investimento. Mas não foi esse o fim buscado pela Fiscalização e nem o levado a
efeito. O objetivo dos ajustes promovidos de ofício, repisa-se, é buscar a
similaridade entre as operações comparadas então existentes e, em vista disso,
afirma-se, no caso concreto (comparação com preços praticados no ano-calendário
2017), a comparação somente se mostra lógica e possível se baseada nas
condições negociadas nas respectivas contratações iniciais (parâmetro x
praticada).
4.35 A tabela abaixo [tabela reproduzida à fl. 16567 do TVF] ilustra como os prazos
acordados nos contratos iniciais dos FPSO parâmetros (Capixaba, Vitória, Rio de
Janeiro e Itajaí) possuem relação semelhante aos prazos das plataformas testadas
(P- 61, Paraty, P-55 e São Paulo) quando esses prazos são comparados com a vida
Fl. 16823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
10
útil das embarcações (médias de 0,55 e 0,53, respectivamente). Contudo, quando
se acrescenta os prazos dos aditivos, essa relação se distancia (médias de 0,82 e
0,53, respectivamente).
(...)
4.37 Por fim, considerando que, à luz dos esclarecimentos trazidos, o retorno do
investimento tem relação tanto com o prazo do afretamento contratado quanto
com a sua própria taxa de retorno, verificou-se ainda que, na apuração do ajuste
do preço parâmetro, não é bastante a simples comparação entre os prazos
contratados, faz-se necessário também que o fator “taxa de retorno do
investimento”
seja
devidamente
considerado,
inclusive
porque
sua
desconsideração, mediante utilização, no cálculo desse ajuste, da relação
simplesmente apurada entre os prazos iniciais contratados (prazo inicial
parâmetro/prazo inicial praticado), resultaria em exigência maior que a devida.
4.38 Apenas para ilustrar a afirmação acima, toma-se, a título de exemplo, a
comparação entre um contrato parâmetro (p. ex. CAPIXABA) firmado para o prazo
de 7 anos e um contrato de plataforma praticado qualquer, firmado para o prazo
de 20 anos. Observa-se que o preço parâmetro apurado, utilizando-se somente a
simples relação entre os prazos contratuais (7/20=0,35, ou 35%), sem se
considerar no cálculo a taxa de retorno do investimento, seria menor – 0,02556%
(Quadro 1 abaixo) que o preço parâmetro apurado. Ou seja, um ajuste direto e
utilizando uma simples regra de três, como fez o Contribuinte, apesar de ser um
critério objetivo, seria prejudicial ao Contribuinte.
(...)
4.42 Assim, em virtude de todo o exposto e considerando o método de apuração
de preços de transferência adotado pelo Contribuinte (método dos Preços
Independentes Comparados – PIC), foram realizados então os seguintes
procedimentos para fins de ajustar o preço parâmetro calculado ao disposto na
legislação de regência, de modo a que o mesmo viesse a refletir as diferenças nas
condições dos negócios comparados, ocasionadas em função dos diferentes prazos
de afretamentos contratados e da taxa de retorno média obtida pelos construtores
das plataformas.
Assim, para se proceder ao ajuste dos comparáveis, relacionando investimento,
taxa de retorno, valor do afretamento e o prazo do contrato, de maneira a refletir
o efeito dos fatores apontados sobre os contratos comparados, a autoridade
lançadora adotou a seguinte fórmula:
Fl. 16824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
11

Como a fiscalizada, quando questionada, asseverou que não dispunha das
informações e do detalhamento atinentes à composição de preço, já que estas
seriam de exclusiva responsabilidade da fretadora do navio, a autoridade fiscal
decidiu recorrer ao índice ROACE (Return On Average Capital Employed ou
Retorno sobre o capital médio empregado). Tal índice é obtido a partir da divisão
do EBIT pela média do capital empregado (ativos totais médio – passivo circulante
total médio) e reflete a capacidade de uma empresa obter retorno sobre o capital
que emprega. Por isso, segundo a fiscalização, seria um índice de desempenho
bastante utilizado nas indústrias de capital intensivo, como as indústrias
petrolíferas.
Ademais, a fiscalização fundamenta a adoção do índice ROACE da seguinte
maneira:
(...) a eleição do ROACE pela fiscalização como taxa a ser aplicada na fórmula
financeira se deu pelos seguintes motivos: (a) publicidade e disponibilidade do
índice (apurado/divulgado nas demonstrações financeiras consolidadas dos grupos
fabricantes), ou seja, poderia ser aplicado/coletado pela própria fiscalizada: (b) ter
como característica ser um índice de desempenho de investimentos largamente
utilizado pelas indústrias de capital intensivo, tais como as do ramo do petróleo,
e basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter retorno sobre o capital
que emprega; e (c) captura a diversidade de operações dos grupos construtores
de plataformas, entre elas, financiamento, marketing, vendas e prestação de
serviços que no seu conjunto contribuem para a geração de valor. Um índice que
se fixasse apenas no retorno da atividade exclusiva de afretamento deixaria de
considerar atividades como a prestação de serviços e/ou financiamento que
contribuem para o retorno dos investimentos da atividade principal que é o
negócio de alugar unidades/plataformas para operação em campos de óleo e gás.
Registre-se ainda que a não aplicação do ROACE prejudicaria a interessada, pois, a
aplicação de uma regra de três simples acerca das diferenças de prazos dos
contratos sobre o fator de similaridade aumentaria o ajuste de adição ao lucro
real e à base de cálculo da CSLL.
Para o cálculo a ser proposto, a autoridade fiscal obteve o índice ROACE (Return
on Average Capital Employed - em tradução livre, Retorno sobre o Capital Médio
Empregado) referente às empresas responsáveis pelas plataformas utilizadas
Fl. 16825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
12
como comparáveis pelo contribuinte - CAPIXABA, RIO DE JANEIRO, VITÓRIA e
ITAJAÍ, relacionadas aos seguintes grupos econômicos, respectivamente: SBM,
MODEC, SAIPEN e TEEKAY. De acordo com a fiscalização, “se trata de índice de
desempenho de investimentos largamente utilizado pelas indústrias de capital
intensivo para avaliação dos investimentos por elas então realizados, tais como as
do ramo do petróleo, e basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter
retorno sobre o capital que emprega.”
Assim, o índice ROACE foi apurado a partir das informações constantes de
relatórios de resultados financeiros anuais desses grupos (alguns dos quais já
apresentavam o índice ROACE calculado), já que referido dado é obtido pela
divisão do chamado EBIT (Earnings Before Interests and Taxes, em tradução livre
Lucro Antes dos Juros e Tributos) pela média do capital empregado (Ativo Total
Médio – Passivo Circulante Total Médio).
A fiscalização afirma ainda que “com o objetivo de determinar um índice
consistente buscou-se considerar o maior número de períodos nos quais tanto as
plataformas comparáveis quanto as plataformas alugadas no decorrer do ano sob
fiscalização já tinham os seus contratos pactuados. Dessa maneira, a série de
índices considerada começa em 2011 e termina em 2018 (ano em que a
plataforma FPSO Rio de janeiro saiu de operação)”. E em consonância com a
metodologia do PIC, que prevê o cálculo da média aritmética ponderada dos
preços identificados, a autoridade fiscal informa também ter adotado tal
ponderação matemática, obtendo, ao final, um ROACE médio ponderado de
3,33%, conforme as tabelas demonstrativas reproduzidas a seguir:

Para justificar a adequabilidade da utilização do índice ROACE, a fiscalização
explica que “as atividades envolvidas com a transação de plataformas de petróleo
são muito maiores e mais diversificadas que a fase de construção do projeto e
envolve todo o grupo econômico”, e que, “na prática ocorre a distribuição de
ativos, pessoas, funções e riscos dentro das empresas do grupo de acordo com as
características mais adequadas encontradas nos diferentes países em que atuam”.
Diante disso, esclarece que “o fato do índice utilizado (obtido em sites das
empresas e no FORM-20) abranger várias empresas do grupo econômico é
condizente com a análise efetuada, pois considera a integração e a sinergia
existente dentro da multinacional para atender a demanda por FPSO e
plataformas semissubmersíveis.” Para corroborar sua explicação, mostra a
Fl. 16826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
13
distribuição das atividades do grupo econômico SBM pelo mundo e sua estrutura
simplificada (fl. 16573).
A exemplo do demonstrado na tabela abaixo, relativo à plataforma comparável
CAPIXABA, a fiscalização explica que, aplicando a fórmula que traduz o retorno de
investimento em função do prazo, tem-se que o investidor que praticar uma taxa
de afretamento parâmetro da plataforma de R$ 162,51, durante o prazo de 7
anos, a uma taxa de retorno de 3,33% terá o mesmo retorno do investimento (R$
1.000,00) se utilizar a taxa de afretamento (praticado) de R$ 69,28 durante um
prazo maior de 20 anos. Essa é a leitura da linha assinalada em verde na tabela.
Com os valores das taxas de afretamento definidos (praticado e parâmetro), resta
calcular essa relação, ou seja, 43% (R$ 69,28/R$ 162,51), que representa a
Relação Tx de Afretamento Praticada/Tx Afretamento Parâmetro.

O mesmo cálculo foi feito para as plataformas comparáveis RIO DE JANEIRO,
VITÓRIA e ITAJAÍ, para as quais se obteve a Relação Tx de Afretamento
Praticada/Tx Afretamento Parâmetro nos valores de 48%, 53% e 53%,
respectivamente.
De posse das relações entre as taxas de afretamento praticado versus as taxas de
afretamento praticadas, foi feita a apuração do fator de ajuste a ser aplicado,
conforme a tabela abaixo:

Aplicando o fator de ajuste de 0,03152% sobre o valor de reposição das
plataformas, tem-se o valor da taxa diária parâmetro em US$. Este valor é
convertido para a taxa diária parâmetro em REAIS pela multiplicação do câmbio
médio de 2017. Após efetuado o ajuste do preço parâmetro, foi efetuada a
comparação entre o preço parâmetro ajustado e os valores registrados pelo
contribuinte como despesas/custos de afretamento no ano-calendário sob
fiscalização.
Todo o detalhamento da apuração dos preços parâmetros e das adições às bases
de cálculo de IRPJ e de CSLL do contribuinte resultantes da apuração realizada
pela fiscalização constam de arquivos não pagináveis anexados aos autos do
processo às fls. 13469 a 13477. De maneira resumida, foram essas a despesas que
Fl. 16827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
14
teriam sido deduzidas em excesso pelo contribuinte, a partir dos ajustes à
apuração dos preços parâmetros efetuados pela autoridade fiscal:

Considerando a forma de contabilização das despesas oriundas dos contratos
celebrados no âmbito de consórcios, tendo em vista que a Petrobrás SA atua
figura como beneficiária quanto como fornecedora de recursos às atividades dos
consórcios, conforme esclarecido pela fiscalizada, a autoridade fiscal exigiu a
reapuração de ofício das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante adição da
parcela dessas despesas no montante de R$ 1.192.728.132,82, pagas às empresas
vinculadas domiciliadas no exterior, que excedeu o respectivo preço parâmetro.
As adições efetuadas resultaram na reversão das bases de cálculo negativas
apuradas pelo contribuinte para o ano de 2017 e na exigência de ofício do IRPJ e
da CSLL nos seguintes valores (o contribuinte informou expressamente ao longo
do procedimento fiscal não possuir interesse em eventual aproveitamento de
saldos de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL):

II. DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 16828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
15
A impugnante inicia sua peça defesa, anexada às fls. 16599 a 16668, com uma
breve explicação da metodologia de preços de transferência por ela adotada com
relação aos contratos de afretamento de embarcações objeto de análise,
celebrados com pessoas vinculadas. Nesse contexto, explica o seguinte:
A Impugnante comparou os afretamentos firmados com controladas sediadas no
exterior (“contratos praticados”) com 4 (quatro) contratos de afretamento de
FPSO, que firmou com terceiros independentes (“contratos parâmetros”). Para
equiparar as bases de comparação, realizou ajustes de similaridade, conforme
previsto nos artigos 9o e 10 da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28/12/2012.
Os contratos de afretamento são remunerados através de Taxa Diária (composta
por custo, retorno do investimento feito pelo afretador, tempo dos contratos). A
relação econômica entre os direitos de uso das embarcações foi refletida pela
razão entre essa Taxa Diária e o Capital Expenditure – CAPEX (valor atualizado do
investimento) considerando eventuais modificações, ampliações, melhorias ou
inovações, conforme laudo técnico especializado.
A Impugnante calculou a relação entre a Taxa Diária e o CAPEX de cada uma das 4
(quatro) plataformas afretadas de partes independentes.
Após, para fixar a Taxa Diária parâmetro (preço parâmetro), multiplicou a média
das relações “Taxa Diária/CAPEX” de terceiros (0,056%) pelo CAPEX das
plataformas afretadas de partes relacionadas, com procedendo [sic] dessa forma
há cerca de 15 anos, conforme declarações tempestivamente entregues à Receita
Federal do Brasil, sem qualquer questionamento por parte desta.
Como as Taxas Diárias de todos os afretamentos firmados com pessoas jurídicas
vinculadas eram menores que a Taxa Diária parâmetro, em 2017, para a
determinação do lucro real, a Impugnante deduziu a integralidade das despesas
com esses afretamentos.
Suscintamente, estão postos a seguir os argumentos da Impugnante e do FISCO
que se constam do TVP, a saber:

Fl. 16829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
16

Antes de se aprofundar nas questões de mérito apresentadas pela impugnante,
cabe trazer ao presente relatório as preliminares de nulidade suscitadas.
1) PRELIMINARES DE NULIDADE
1.1) Arbitramento sem amparo legal - cerceamento do direito de defesa
A impugnante sustenta que “não obstante tenha admitido o Método PIC adotado
– o que não poderia ser diferente, já que, de acordo com a legislação brasileira, a
escolha do método está a cargo do contribuinte e não do Fisco - a Fiscalização,
com base em motivo inverídico que não se coaduna com a lógica do mercado de
afretamento de plataformas e extrapolando os limites da legislação incidente,
realizou um novo ajuste de similaridade, por considerar que, além do CAPEX
(Valor do investimento), o valor do afretamento também guardaria relação com o
prazo inicial dos contratos e com a taxa de retorno do investimento.” Isso porque
“o entendimento de que deveriam ser considerados os prazo iniciais dos
contratos, ao invés dos prazos contratuais, é puro afastamento da lei e da própria
formula de cálculo apresentada pela fiscalização, como foi demostrado acima.”
Ademais, argumenta que a fiscalização se contradiz quando afirma que as razões
entre prazo inicial do contrato e vida útil da plataforma, calculadas para as
plataformas examinadas e as plataformas parâmetro, são semelhantes, uma vez
que a autuação decorre justamente por se considerar os prazos contratuais das
plataformas incomparáveis. Sendo assim, “se a proporção entre o prazo
contratado e a vida útil é equivalente tanto para as unidades parâmetros, quanto
para as unidades praticadas, ambas já estão comparáveis e, portanto, a variável
prazo é irrelevante para fins de incremento da fórmula.”
Nesse sentido, defende que “o entendimento da fiscalização além de não ter
fundamento legal, ser contraditório, macula de nulidade o lançamento por falta
Fl. 16830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
17
de prova da ausência de similaridade no critério legal utilizado pela contribuinte e
que o critério de cálculo que propõe assegura maior similaridade.” Ademais, “por
se afastar dos critérios legais que regem a matéria afrontou fenomenalmente o
princípio da legalidade, instaurando insegurança jurídica e comprometendo o
direto de defesa da contribuinte.” Por isso, inicialmente, a impugnante já suscita o
reconhecimento da nulidade do lançamento “cujo motivo não corresponde à
realidade dos fatos”.
Ainda que não se reconheça a nulidade com base neste fundamento, a
requerente sustenta que o lançamento deve ser declarado nulo, “em razão da
realização de arbitramento sem amparo legal.” São esses os argumentos da
impugnante:
Como é sabido, o artigo 10, em seus incisos III e IV, do Decreto no 70.235/1972,
exige que o auto de infração contenha, obrigatoriamente, a descrição dos fatos e a
indicação do dispositivo legal infringido.
Por sua vez, o artigo 148 do CTN, permite que a autoridade lançadora arbitre o
valor ou o preço do bem somente quando houver omissão do contribuinte ou não
merecerem fé as suas declarações.
Assim, pelo ordenamento jurídico vigente, todos os autos de infração devem
conter a descrição dos fatos e a indicação dos fundamentos que levaram a
Autoridade Fiscal a entender que não merecem fé as declarações do contribuinte
e, com isso, arbitrar os valores que deverão ser objeto de recolhimento.
Ocorre que, no caso concreto, a fiscalização alegando que o ajuste de similaridade
feito pela Impugnante possibilitou a dedução das despesas com operações de
importação firmadas com partes relacionadas, entendeu pela necessidade de
reelaboração do cálculo efetuado pela contribuinte.
Com base em cálculos próprios, os quais se valeram de elementos arbitrados,
apurou uma diferença que deveria ser objeto de ajuste nas bases do IRPJ e da
CSLL, lançando o que supostamente teria sido recolhido a menor.
No entanto, em nenhum momento foram apontadas as razões pelas quais não
mereceriam fé as declarações prestadas pela Impugnante. O único elemento de
discordância trazido à baila como ponto de partida para todo o recálculo realizado
foi a simples dedução feita pela contribuinte.
(...)
Por que somente pode ser considerado o prazo inicial do contrato isoladamente,
excluindo-se as prorrogações? Por que o período a ser utilizado deve ser restrito à
fase inicial quando todos estavam vigentes ao mesmo tempo (2011 a 2018)? Por
que se utilizar o índice ROACE, em detrimento de todos os outros possíveis? Por
que o índice ROACE deve levar em consideração toda a atividade da empresa, e
não se restringir à parte referente ao afretamento de plataformas?
Todos estes questionamentos são premissas intransponíveis que demonstram o
absurdo do lançamento, que traz elementos que foram objeto de arbitramento,
sem que fossem demonstradas, contudo, as razões pelas quais os cálculos da
Contribuinte foram considerados inidôneos e inconsistentes.
Fl. 16831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
18
(...)
O cerceamento de defesa é nítido.
Logo, a autuação fiscal deve ser declarada nula por cerceamento defesa, em
virtude da não observância do artigo 10, incisos III e IV, do Decreto no
70.235/1972 e dos artigos 142 e 148 do CTN.
[grifei]
1.2) Eleição de base de cálculo ilegal – critérios contraditórios e aplicação do
ROACE
A impugnante alega nulidade em razão de que teria havido contradição nos
argumentos da fiscalização a respeito dos prazos contratuais a serem
considerados para fins da apuração do preço parâmetro. Reproduz-se:
A Fiscalização entendeu que o prazo dos contratos comparáveis seria critério
diferenciador. Considerou, contudo, que não deveria ser levado em conta o prazo
estendido contratualmente previsto, nem o prazo decorrente dos aditivos
posteriores, tampouco o prazo de vigência total do contrato. Arbitrou que o
diferencial do fator tempo estaria apenas no prazo inicial dos contratos de
afretamento firmados com partes relacionadas e com terceiros independentes.
O novo ajuste com base no prazo inicial dos contratos, feito pela fiscalização
lastreada em argumento teratológico – totalmente desconforme com o mercado
de afretamento de plataformas petrolíferas - está lastreado na presunção do
fiscal de que o fretador fixa o preço do afretamento considerando o retorno de seu
investimento no prazo inicial contratado.
Após, ao lavrar o Auto de Infração, embora reconhecendo que os contratos iniciais
não refletem a integralidade do investimento ou seu retorno total, de modo
contraditório, manteve a consideração dos prazos iniciais dos contratos,
necessariamente conjugados com o fator “taxa de retorno do investimento” (...).
[grifei]
Em seguida, relembra as premissas e a metodologia de cálculo aplicada pela
fiscalização e traz extensa argumentação a respeito da inadequabilidade de se
considerar os prazos iniciais dos contratos e de se utilizar o índice ROACE dos
grupos econômicos aos quais os detentores das plataformas fretadas faziam parte
como taxa de retorno do investimento na apuração dos preços parâmetros
efetuada pela fiscalização. Frisa, nesse sentido, que “a base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL não decorreram dos critérios legais que determinam os
métodos e o cálculo padrão do preço de transferência, mas sim da equivocada
suposição fiscal de que a consideração do prazo inicial dos contratos e a aplicação
do índice ROACE garantiriam maior similaridade, fato que além de não ter ficado
provado, gera insegurança jurídica porque penaliza o contribuinte que mesmo
cumprindo a lei é autuado”.
Ante todo o exposto, conclui que “são arbitrários os ajustes realizados pela
Fiscalização, já que desprovidos de fundamento legal e fático, em flagrante
violação ao artigo 50, da Lei no 9.784/1999 c/c artigo 10 do Decreto no
Fl. 16832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
19
70.235/1972” e que, portanto, “o lançamento deve ser declarado nulo, quer pela
falta de motivação (ausência de prova da necessidade de ajuste do preço
praticado pelo contribuinte), quer pela insustentabilidade da base de cálculo
eleita pela fiscalização, elemento essencial da hipótese de incidência tributária,
como sobejamento reconhecido pela juriusprudência adminisrativa2 e judicial
(...).”
1.3) Erro na apuração da base de cálculo – afronta ao art. 142 do CTN
A impugnante relata que os cálculos efetuados pela fiscalização apresentam as
seguintes incorreções: i) divergência entre o valor de ajuste indicado no relatório
fiscal e planilhas anexas e base efetivamente autuada; ii) ajuste indevido da P-56
por corresponder ao valor inferior a 5%; iii) equívoco na utilização dos prazos
adotados pela fiscalização; iv) ausência de aplicação do percentual de participação
no consórcio no cálculo do ajuste para plataforma P-66;
i)
Divergência entre o valor de ajuste indicado no relatório fiscal e
planilhas anexas e base efetivamente autuada
Neste ponto, a impugnante relata ter havido duplicidade em relação aos ajustes
das unidades P-66 e P-56, conforme tabela a seguir:

Ademais, destaca que, no TVF, a fiscalização concluiu que o Ajuste - Adição ao
Lucro Real, base de cálculo da CSLL, totalizava R$ 1.192.728.132,823. Contudo, o
Auto de Infração aponta como valor de adição o montante de R$
1.336.619.654,82. Logo, entre o TVF e o auto de infração são encontradas as
seguintes diferenças: no TVF, a base de cálculo para o ajuste do IR seria R$
298.158.033,21. No auto de infração seria R$ 334.130.913,71, apresentando uma
diferença de R$ 35.972.880,50. Para a CSLL o TVF aponta o valor de R$
107.345.531,95 e o auto de infração o valor de R$ 120.295.768,93, ensejando a
diferença de 12.950.236,98.
ii)
Ajuste indevido da P-56 por corresponder ao valor inferior a 5%
A impugnante observa que, para a P-56, o preço ajustado utilizado como
parâmetro divergiu em até 4% (quatro por cento) do preço praticado, o que não
poderia resultar em sanção. Isso porque, até 31 de dezembro de 2018, consoante
o disposto no art. 51 da IN RFB no 1.312/2012, quando o preço parâmetro
divergisse, em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, do preço
praticado, deveria ser aceito como preço da operação aquele constante dos
Fl. 16833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
20
documentos de importação e de exportação – isto é, não haveria ajuste às bases
de cálculo do contribuinte.
A tabela a seguir demonstra o argumento apresentado pela impugnante:

iii)
Equívoco na utilização dos prazos adotados pela fiscalização
A impugnante aponta que, em relação a alguns dos contratos praticados por ela e
examinados no procedimento fiscal, foram considerados indevidamente prazos
iniciais maiores que os efetivamente contratados. Esse equívoco acarretaria uma
cobrança efetivamente maior que a que seria devida, caso se considere correto o
novo ajuste de similaridade realizado pela Autoridade fiscal. O contribuinte lista
as plataformas cujos prazos iniciais dos contratos teriam sido indevidamente
considerados pela fiscalização como de 20 anos, quando, na verdade, conforme
documentação apresentada, tais prazos seriam de 15 anos:

Nesse sentido, a impugnante afirma que a utilização equivocada dos prazos,
levada a efeito pela Fiscalização, gerou um aumento de ajuste de base na ordem
de R$ 371 milhões, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Por fim, conclui que, para algumas das plataformas (Mangaratiba, Itaguaí, Maricá
e Saquarema), ao se considerar o prazo correto do contrato, mesmo se for
utilizado o novo ajuste de similaridade realizado pela Fiscalização, o preço
Fl. 16834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
21
parâmetro estaria acima do preço praticado, o que imporia a retificação dos
ajustes propostos na autuação.
iv)
Ausência de aplicação do percentual de participação no consórcio no
cálculo do ajuste para plataforma P-66
A impugnante relata que, no item 3.48 do TVF (fls. 16553), a fiscalização indica os
valores que apurou como deduzidos pela Petrobras, levando em consideração o
seu percentual de participação no consórcio BM-S-11. Tal apuração inclui a
plataforma P-66, cuja participação da Petrobrás foi calculada no valor de R$
311.904.331,73, conforme tabela a seguir:

Entretanto, a requerente explica que no cálculo demonstrado pela fiscalização no
item 4.67 do TVF, às fls. 16581 e 16582, não foi considerado, para a plataforma P-
66, o valor de participação da Petrobrás em 65%, mas sim o valor integral, como
se a empresa tivesse 100% de participação e arcasse com a integralidade das
despesas pagas àquela plataforma. Demonstra-se a seguir:

Diante disso, teria havido a majoração indevida da ação em R$ 42.928.594,15
(Ajuste da fiscalização: R$122.653.126,14 (-) Aplicação da Participação de 65%: R$
79.724.531,99, a ser expurgada do base de cálculo autuada.
Em resumo, seriam esses os erros apontados pela impugnante quanto aos
cálculos efetuados pela fiscalização na apuração dos ajustes às bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL:
Fl. 16835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
22

Ante o exposto, requer a nulidade do auto de infração por erro na identificação da
base tributável, visto que a base de cálculo é elemento substancial do
lançamento, a teor do que dispõe o art. 142 do CTN.
1.4) Ajuste do preço parâmetro com fundamento que não corresponde à
realidade do mercado – vício no motivo do ato administrativo
Segundo a impugnante, “o art. 9o do Decreto no 70.235/1972 impõe à autoridade
autuante que instrua o ato de lançamento com ‘todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito’.”
Assim, entende que “a não comprovação de tais fatos pela autoridade fiscal não
implica no dever do administrado produzir a prova de que os mesmos não
ocorreram, mas sim enseja a nulidade do ato (falta de fundamentação, ou falta
da prova dos fatos descritos nessa fundamentação.” Acrescenta:
Contudo, no caso concreto, não tendo a Fiscalização se desincumbido de seu ônus
de comprovar os fatos que justificaram a complementação do ajuste de
similaridade com a inclusão das variáveis prazo inicial dos contratos e taxa de
retorno do investimento do grupo econômico da sociedade fretadora – cuja
utilização, como visto, foi reconhecida como indevida -, não pode a Impugnante ser
penalizada com a inversão do ônus da prova, mormente em se considerando que a
autuação se baseou em ilações, a saber:
a) no mercado de afretamento de plataformas seria aplicável o conceito econômico
do ganho ou economia de escala;
b) apesar de plausível, o argumento de que como o descomissionamento do bem é
operação difícil e custosa o ideal para o produtor seria que o prazo de afretamento
se estendesse o máximo possível pelo prazo de vida útil do bem, essa regra de
mercado não se adequa a lógica econômica de escala;
c) o fato mais importante é o de que a configuração do preço dependerá de
negociações prévias, sendo certo que a afretador sempre buscará, por óbvio,
precificação mais baixa por um mesmo prazo contratual, o que demonstra que o
preço pode baixar ainda que o prazo permaneça inalterado – desconsiderando,
assim, o fato de que, ainda que o afretador busque uma menor Taxa Diária, existe
um limite mínimo exigido de retorno do investimento que o construtor da FPSO
deseja obter na operação.
d) a existência da concorrência do setor afasta a inelasticidade do mercado.
Fl. 16836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
23
(...)
Não obstante tenha admitido o Método PIC adotado pela contribuinte o fiscal, com
base em motivo inverídico que não se coaduna com a lógica do mercado de
afretamento de plataformas e extrapolando os limites da legislação incidente,
realizou um novo ajuste de similaridade, por considerar que, além do CAPEX o valor
do afretamento também guardaria relação com o prazo dos contratos e com a taxa
de retorno do investimento.
Para a Fiscalização afastar o critério de cálculo usado pela contribuinte ou
complementá-lo tinha que comprovar que este é inadequado ou
insuficiente e essa prova não foi feita.
(...)
Em sendo assim, não se pode admitir que a Impugnante seja surpreendida
por ajuste ilegal do preço parâmetro, levando em conta o prazo inicial do
contrato, fator que não é previsto pelo artigo 9o, § 1o da IN RFB no
1312/2012, que estabelece em rol taxativo os ajustes admitidos, sendo
certo que, o prazo inicial do contrato não tem relação com diferenças de
natureza física, nem de conteúdo, tampouco com os custos relativos à
constituição do direito de uso, não sendo, portanto, admitido, quer com
fundamento no mencionado artigo 9o, quer no artigo 10 da mesma
Instrução Normativa.
[grifei]
Ante o exposto, requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração “que,
além de levar a efeito ajuste ilegal, o faz com base em motivo falso, que não
corresponde à realidade do mercado de afretamento de plataformas de petróleo,
no qual o prazo inicial”.
2) MÉRITO
Ainda que se entenda que a autuação não é nula, a impugnante argumenta que “é
inaceitável a adoção de novo preço parâmetro, se a comparação entre as
transações não observa o comportamento do mercado específico de afretamento
de plataformas petrolíferas.” Nesse sentido, defende que A necessidade de saber
como as partes independentes agem é ainda mais relevante nos casos em que, tal
como o presente, é utilizado do Método dos Preços Independentes Comparados,
segundo o qual as importações oriundas de pessoas jurídicas vinculadas - sujeitas
à observância das regras de preço de transferência - estarão em limites
adequados, para fins de dedutibilidade pelo contribuinte brasileiro, caso
realizadas conforme preços e condições observadas em operações entre partes
independentes.”
Reproduz-se a seguir excertos da peça de defesa que começa combatendo a
premissa adotada pela fiscalização relativamente aos prazos dos contratos a
serem comparados:
Fl. 16837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
24
Embora, incialmente, tenha justificado o decote no tempo – para a utilização
apenas do período inicial dos contratos -, ao argumento absurdo de que “o
construtor/proprietário.
Ocorre que, de modo contraditório e incongruente, no novo ajuste de similaridade
que realizou, considerou, exclusivamente, os prazos iniciais dos contratos, o que
tentou justificar ao argumento de que “no ano-calendário sob fiscalização (2017) os
contratos de afretamento praticados estavam apenas no começo ou em meados de
sua vigência inicial”, o que não se justifica. Afinal, sendo contratos de 15 anos de
vigência, em média, como utilizar apenas o prazo inicial por que os contratos
estavam começando? O direito de uso de uma plataforma não é algo que se
contrate por pouco tempo em função da natureza da atividade desenvolvida.
Constata-se no TVF que para o fisco é o contrato inicial, como modelo de
precificação, que reflete o investimento do construtor passível de comparação.
Isso porque, com o passar do tempo os aditivos feitos buscam adequar as
particularidades ocorridas na história de cada plataforma, o que distorceria
qualquer tentativa de comparação. Por exemplo, uma plataforma que,
necessitando de adaptações para operar em outro campo (linha laranja), foi levada
para um estaleiro, reformada e mobilizada novamente, passa a ter uma
performance econômica diferente daquela prevista no projeto inicial (linha azul).
(...)
Tal entendimento está equivocado porque a premissa da fiscalização indica que a
prorrogação enseja, necessariamente novo investimento, o que é uma inverdade
dado que muitas das vezes os contratos têm cláusulas padrão de prorrogação,
desde seu termo inicial, que historicamente são acionadas. Tal afirmação pode ser
percebida no próprio contrato das comparáveis que apesar de firmados em 2005
(Ex Capixaba), ainda estava vigente na competência autuada, qual seja 2017,
passados 12 anos.
Ao prever, taxativamente, quais condições do negócio jurídico devem ser objeto de
ajuste para se tornarem equiparáveis, o artigo 9o, da IN RFB no 1.312/2012 não
fala em prazo inicial do contrato, apenas em prazo para pagamento, sendo certo
que, o prazo contratual também não tem relação com diferenças de natureza
física, nem de conteúdo, tampouco com os custos relativos à constituição do
direito de uso, não sendo, portanto, admitido qualquer ajuste de similaridade
com base no prazo inicial do contrato, sequer com fundamento no artigo 10 da
mesma Instrução Normativa.
No ponto, não se pode olvidar que, o que foram efetivamente objeto de
comparação, no ajuste de similaridade feito pela PETROBRAS, são os direitos de
uso das embarcações afretadas. Logo, tratando-se de direito de uso de
embarcação – e não da embarcação em si, é possível sim reconhecer a identidade
dos direitos em comparação.
Ora, se a comparação pode recair sobre produtos distintos, quais sejam, bens,
serviços ou direitos e se, conforme restou incontroverso, a comparação feita pela
PETROBRAS – e complementada pela Fiscalização - refere-se a direitos (e não aos
bens, ou seja, não às embarcações propriamente ditas), então, não é correto
querer afastar a aplicação da taxatividade prevista no §1o do art. 9o da IN RFB
Fl. 16838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
25
1.312/2012, como fez fiscalização, com fundamento “nas especificações técnicas
das plataformas”.
Os direitos de uso adquiridos com base em contratos de afretamento firmados são
sim idênticos e a especificação dos bens cujo uso se adquire não é capaz de
infirmar esse entendimento porque não são os bens, mas os direitos de uso desses
diferentes bens que estão sendo comparados – e esse direito de uso faz-se
presente, até mesmo pela disciplina legal do contrato de afretamento de
embarcações, em todos os contratos de afretamento firmados pela PETROBRAS.
(...)
O direito de uso é o mesmo. As diferentes especificações técnicas das
embarcações já foram contempladas no cálculo feito pela Impugnante que adota
a relação Taxa Diária (que reflete tempo, especificações da embarcação, custo do
projeto etc) e o CAPEX (valor do investimento).
Ademais, ao não levar em conta as prorrogações contratuais para fins de cálculo
do preço parâmetro, a Fiscalização toma como premissa que todo o investimento
realizado pelo fretador é recuperado no prazo original do contrato de
afretamento, desconsiderando por completo a vida útil da plataforma, as
prorrogações contratuais que efetivamente acontecem, bem como a
possibilidade de realocação das plataformas em outros campos, militando contra
a verdade dos fatos.
(...)
Na prática do mercado, é comum que as plataformas sejam aproveitadas em
mais de um projeto, sendo realocadas para outros campos durante a vigência dos
contratos. Justamente por essa razão, os contratos já preveem cláusulas de
extensão de prazo e, na grande maioria dos casos, são prorrogados, inclusive, para
além da extensão originariamente prevista.
É o que ocorreu, por exemplo, com o FPSO Capixaba, afretado de parte
independe, conforme se comprova com o Aditivo 4 ao Contato de Afretamento,
que teve por objeto “alterar o escopo do afretamento do FPSO Capixaba devido à
sua transferência do local de instalação do Campo de Golfinho para o Campo de
Cachalote”.
Assim, tendo em vista o mercado específico de afretamento de plataformas,
diferentemente do que quis fazer crer a fiscalização, não é possível inferir que,
quanto menor o tempo inicial do contrato, maior será o valor da Taxa Diária, uma
vez que, ao fixar a Taxa Diária, que remunera o afretamento, o fretador o faz de
maneira negociada com o afretador, muitas vezes após rígido e complexo processo
licitatório, no qual busca oferecer o melhor preço para ganhar o contrato e se
consolidar no mercado.
[grifei]
Em seguida, a impugnante passa a apresentar seus argumentos para sustentar a
inadequabilidade da premissa utilizada pela fiscalização com relação à taxa de
retorno do investimento adotada. Reproduz-se alguns excertos da peça de defesa:
Fl. 16839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
26
O ajuste levando em consideração a taxa de retorno do investimento também se
deu em total desconformidade com a prática do mercado de afretamento de
plataformas, conforme restou esclarecido linhas atrás e reconhecido pelo acórdão
retro transcrito ao julgar autuação idêntica à presente referente ao exercício de
2016.
Os dados utilizados para cálculo da média ponderada do índice ROACE são
presumidos, inconsistentes e apresentam baixo ou nenhum grau de
fidedignidade, referindo-se ao grupo econômico da fretadora e não à atividade
de afretamento de plataformas de petróleo da sociedade fretadora. Mas mesmo
que o fiscal tenha utilizado o índice próprio para petróleo e gás, é importante
considerar que tais índices não consideram só os afretamentos, mas também todos
as outras atividades empreendidas pelo Setor.
(...)
A utilização de demonstrações financeiras consolidadas de grupos que
desempenham diferentes atividades pode levar o analista a comparar “laranjas
com maçãs” – o que significa inserir na análise elementos de grande potencial de
distorção.
(...)
[grifei]
Em seguida, a requerente desenvolve extensa descrição dos pontos que
demonstrariam a abrangência do contexto operacional dos grupos empresariais
em cujas demonstrações financeiras a autoridade fiscal baseou o cálculo do
ROACE e os motivos pelos quais tal índice macula a autuação. Isso inclui a
utilização de série histórica de indicadores para calcular o ROACE médio do
intervalo 2011- 2018, o que contrariaria o disposto na IN 1.312/2012 a respeito do
período de referência das operações utilizadas como comparáveis4, o fato de os
valores utilizados para o cálculo do ROACE serem oriundos dos resultados
consolidados de atividades diferentes e a baixa representatividade dos contratos
de afretamento tomados como parâmetro, tanto nas abrangentes operações
desempenhadas pelo grupo econômico como na formação de seus resultados
consolidados.
Por isso, conclui que “considerando que, pelo método PIC, cuja utilização foi
admitida pela Fiscalização, o preço parâmetro é alcançado a partir da média de
preços praticados entre partes não vinculadas e, considerando ainda que, para
tanto, é necessário saber como essas partes independentes agem - o que exige,
sempre, que o comportamento do mercado seja observado -, não merece
prosperar o lançamento levado a efeito totalmente em descompasso com a
realidade do mercado de afretamento de plataformas de produção e exploração
de petróleo e gás no mar, em flagrante violação ao artigo 18, inciso I, da Lei no
9.430/96, ao artigo 9o, § 1o; ao artigo 10; e ao artigo 11, inciso I e §2o, todos da IN
RFB no 1.312/2012.”
Adicionalmente, a impugnante argumenta que o lançamento viola o princípio da
segurança jurídica e seu corolário da proteção à confiança. Isso porque, segundo a
Fl. 16840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
27
empresa, “há cerca de 15 anos a PETROBRAS vem adotando, no controle de
preços de transferências dos afretamentos de embarcações firmados com pessoas
vinculadas, tanto o método PIC como o ajuste de similaridade levando em conta a
relação entre a Taxa Diária/Valor de Reposição, o que é de conhecimento da
Receita Federal do Brasil, já que consta nas Declarações exigidas.” Nesse sentido,
sustenta o seguinte:
Sobre a utilização do método PIC e os ajustes de similaridade realizados, a
DEMAC/RJO não levou adiante sequer um procedimento fiscalizatório em face da
Contribuinte por mais de 15 anos.
Ora, tendo em vista que a RFB sempre teve conhecimento do tipo de controle de
preço de transferência realizado pela Impugnante – inclusive mediante
esclarecimentos adicionais -, sem nunca ter demonstrado qualquer discordância a
respeito, a Contribuinte entendeu pela completa adequação de sua atuação na
aplicação da legislação de preço de transferência.
Logo, a autuação levada a efeito viola o artigo 146 do CTN, que resguarda a
confiança da Contribuinte quanto a mudanças nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa para fins de lançamento, na medida que se refere
a fato gerador supostamente ocorrido no ano de 2017.
Em sendo assim é evidente que houve alteração de ofício dos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no ato do lançamento, o que nos
termos do art. 146 do CTN, impõe a aplicação desse novo entendimento apenas a
lançamentos relacionados a fatos geradores posteriores à sua introdução – e não
retroativamente, como faz a autoridade autuante, em flagrante violação à
segurança das relações jurídicas tributárias, notadamente quando os critérios de
similaridade impostos pela fiscalização decorrem de elocubrações do fiscal.
[grifei]
Por fim, a requerente argumenta que, “além de formalmente ilegal e
materialmente incompatível com o mercado, no ponto, o que se passa a
demonstrar é que não é cabível novo ajuste de similaridade, tendo em vista a
idoneidade e consistência dos cálculos realizados pela PETROBRAS”, nos seguintes
termos:
No caso concreto, a PETROBRAS observou a legislação incidente, tendo realizado
o ajuste de similaridade cabível, que leva em consideração o Valor de Reposição,
expressão financeira que reflete o custo de aquisição do direito de uso da
plataforma. O conjunto de características e especificidades da plataforma
afretada está refletido no valor investido pelo fretador. A capacidade de
produção, por exemplo, é inerente à tecnologia da plataforma construída e das
facilidades sobre ela adicionadas. Todas estas variáveis são consideradas por meio
do valor atualizado do investimento na plataforma.
Assim, a razão entre remuneração (Taxa Diária) e o valor atualizado do ativo
investido (Valor de Reposição) é a que melhor reflete a cessão de direito de uso
(afretamento) das plataformas. Essa razão entre Taxa Diária e o Valor de
Reposição proporciona a relação econômica entre o direito de uso de ativos - de
Fl. 16841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
28
características fungíveis e intrínsecas ao Valor de Reposição – e o valor de
mercado do ativo afretado.
Ora, se a Fiscalização não afasta o ajuste realizado pela PETROBRAS, mas apenas o
considera insuficiente, impõe-se idoneidade e a consistência dos cálculos
originariamente realizados pela contribuinte.
(...)
Nesse sentido, a legislação faculta ao Contribuinte escolher o critério e fazer os
ajustes necessários. Se isso foi feito com coerência e seguindo os parâmetros
expressamente disponíveis na legislação, como no caso, não há espaço para a
Fiscalização mudar o procedimento.
Desse modo, resta nítido que a manutenção do auto de infração infringe o artigo
18, inciso I, da Lei no 9.430/1996, o artigo 9o, § 1o; o artigo 10; e o artigo 11, inciso I
e § 2o, todos da IN RFB no 1.312/2012.
[grifei]
Resumo das conclusões e pedidos da impugnante
Ao final, a impugnante resume as conclusões da sua defesa nos seguintes pontos:
• Nulidade do lançamento por afronta à legalidade, visto que os critérios usados
pela fiscalização são ilegais, já que baseados em meras conjecturas do vistor, uma
vez que não estão previstos nos arts. 9° e 10° da IN RFB 1.312/2012;
• Nulidade dos lançamentos pela incorreção da base de cálculo, sob pena de
afronta ao art. 142 do CTN;
• Não há prova nos autos de que os critérios legais eleitos pela contribuinte não
atendem a apuração da similaridade, tampouco de que os critérios eleitos pelo
fiscal atingem esse objetivo;
• A fiscalização não usou critérios de mercado para a apuração da similaridade;
• O próprio CARF no acórdão aqui referido, atinente a imposição fiscal com
omesmo objeto da presente, exercício de 2016, expressamente reconhece que a
utilização do ROACE como retorno do investimento gera “distorção, e não uma
aproximação para efeitos de comparação de preços”. Logo, impõe-se seja o
lançamento julgado improcedente, já que “não há como manter a exigência fiscal
por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do lançamento”
(Acórdão no 3402- 002.430 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Terceira Seção de
Julgamento).
• O cálculo utilizado pela PETROBRAS é completo, visto que a Taxa Diária, que
remunera o direito de uso da embarcação por certo período, contempla as
especificações da embarcação, o próprio fator tempo, o valor do investimento e o
retorno desse investimento, tendo-se, assim, uma análise completa da operação.
• Conforme o comprovam os contratos que instruem o processo administrativo, a
PETROBRAS utiliza as embarcações afretadas por um tempo superior, semelhante
em todos os casos, não se podendo admitir que apenas o prazo inicial do contrato
Fl. 16842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
29
seja levado em consideração no ajuste de similaridade complementar da
Fiscalização;
• São arbitrários os ajustes realizados pela Fiscalização, já que desprovidos de
fundamentação jurídica consistente, em flagrante violação ao artigo 50, da Lei no
9.784/1999 c/c artigo 10 do Decreto no 70.235/1972. Por vício no elemento
motivo do ato administrativo, impõe-se seja reconhecida a nulidade do
lançamento que se fundamenta em matéria de fato inexistente.
• O auto de infração deve declarado nulo por cerceamento defesa, em virtude da
não observância do artigo 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/1972 e do
artigo 148 do CTN, pelos motivos expostos linhas atrás;
• A autuação levada a efeito viola o artigo 146 do CTN, que resguarda a confiança
da Contribuinte quanto a mudanças nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa para fins de lançamento, na medida que se refere a
fato gerador supostamente ocorrido no ano de 2017;
• Se for mantido o auto de infração, que se admite apenas para argumentar,
requer a Impugnante que sejam aplicados os ditames dos arts. 146 c/c art.100,
inciso III e parágrafo único do CTN, sendo eliminados do auto de infração os juros,
a multa e correção monetária.
Dos pedidos
Ante o exposto, a impugnante requer a total procedência da sua impugnação,
com a consequente exoneração de todos os créditos tributários lançados.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01 – DRJ01, que proferiu o acórdão no 101-025.379 – 9a Turma, de 17 de agosto de 2023 (v.
e-fls. 16.731/16.771), cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES DE AFRETAMENTO. MÉTODO
PIC. PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE. AJUSTE DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA.
O lançamento efetuado não tem amparo nos arts. 9o e 10 da IN RFB
1.312/2012, os quais estabelecem os elementos passíveis de ajustes para
fins de comparabilidade entre bens, serviços ou direitos idênticos e
similares. Ainda que os prazos dos contratos objeto de comparação
tivessem que ser considerados no cálculo dos preços parâmetros efetuados
pelo contribuinte, verifica-se inadequada a premissa adotada pela
fiscalização em seus cálculos que acabou por considerar que a recuperação
do investimento se daria integralmente no prazo inicial pactuado nos
contratos examinados. Ao se desafiar a aplicação das regras de preços de
Fl. 16843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
30
transferência engendrada pelo contribuinte, a qual foi documentada e
esclarecida durante o procedimento fiscal, e após intimar o contribuinte a
apresentar novo método ou cálculo, se for o caso, conforme previsto no
caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que o ônus probatório é
invertido. Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem as
falhas cometidas pelo contribuinte e aplicarem as regras de preços de
transferência em conformidade com o entendimento que sustentam e com
o que dispõe a legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-
A supramencionado.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE EMPRESAS
PROPRIETÁRIAS / CONSTRUTORAS DAS PLATAFORMAS COMO ELEMENTO
DE AJUSTE DE OFÍCIO DO PREÇO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim do total
médio de todos os ativos. Neste caso, verificando-se que diversas outras
atividades são desempenhadas pelas empresas construtoras/ afretadoras,
a utilização do referido índice para ajuste de preço parâmetro em atividade
específica de afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma
aproximação para efeitos de comparação de preço. A mesma conclusão é
reforçada ao se observar que o cálculo do referido índice foi realizado com
base em demonstrações consolidadas de um grupo econômico.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL a mesma decisão
manifestada em relação ao IRPJ.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Por força do recurso necessário, conforme o disposto na Portaria MF no 02, de 17
de janeiro de 2023, o processo foi encaminhado ao CARF para nova apreciação. Às e-fls.
16.783/16.812 estão acostadas as contrarrazões da PGFN ao recurso de ofício.
Este é o Relatório.

Fl. 16844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
31
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício, apresentado no momento da prolação do acórdão recorrido é
perfeitamente admissível, diante do disposto na Portaria MF no 02/2023, e se enquadra na
competência deste Colegiado.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de autuação decorrente da
necessidade, verificada pela Fiscalização, da realização de ajustes de preços de transferências
tendo por objeto despesas com o afretamento de embarcações utilizadas pela Recorrente na
exploração de petróleo/gás (plataformas). Tais despesas, por terem sido realizadas com empresas
vinculadas à Recorrente no exterior, ficaram sujeitas aos referidos ajustes, tendo a Contribuinte
adotado o método de Preços Independentes Comparados – PIC.
A mesma matéria ora discutida já foi objeto de apreciação por este CARF
anteriormente. Cito os acórdãos no 1302-007.044, da relatoria do Ilustre Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, lavrado recentemente, em 14 de março de 2024; cito, também, o acórdão no
1102-001.360, da relatoria do não menos Ilustre Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque,
editado em 11 de junho de 2024. Em ambos os casos, os Contribuintes sagraram-se vencedores
em suas teses o que levou ao cancelamento da exigência. Em ambos os casos, as empresas
autuadas faziam parte do mesmo consórcio liderado pela PETROBRÁS para a exploração de
óleo/gás, portanto, são decisões que se adequam exatamente ao caso dos presentes autos.
Assim, por coadunar com os fundamentos adotados em ambos os casos acima
citados, vou adotar como minhas razões para decidir no caso em apreço o inteiro teor do acórdão
no 1302-007.044, abaixo reproduzido (v. e-fls. 4.865/4.883):

A questão controversa diz respeito à metodologia de apuração do preço
parâmetro para apuração do ajuste do preço de transferência por meio do
método PIC – Preços Independentes Comparados.
No Brasil, as regras de preço de transferência estão definidas na Lei n° 9.430/96,
tendo sido regulamentadas pelas instruções normativas IN SRF n° 32/2001,
revogada pela IN SRF n° 243/2002, que posteriormente foi revogada pela IN RFB
n° 1.312/2012, em vigor.na data dos fatos geradores aqui analisados.
Em qualquer dos métodos de apuração de ajuste de preço de transferência
compara-se o valor que o bem ou serviço foi transacionado (preço praticado) com
um valor calculado de acordo com uma das regras de preço de transferência
legalmente permitidas (preço parâmetro).
No caso do método PIC aplicados na importação de bens ou serviços sujeitos a
apuração do ajuste de preço de transferência, os procedimentos para apuração
Fl. 16845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
32
do preço parâmetro estavam definidos nos artigos 8o a 11o da IN RFB n°
1.312/2012.
No método PIC, o preço parâmetro é calculado segundo o disposto no artigo 8o da
IN RFB n° 1.312/2012, pela média aritmética ponderada dos preços de bens,
serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de
outros países em operações de compra e venda, em condições de pagamento
semelhantes.
Há possibilidade de ajuste dos valores de bens, serviços ou direitos de modo a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, da natureza física e de conteúdo, de acordo
com o art. 9o da IN RFB n° 1.312/2012, sendo que tais ajustes são permitidos
quando relacionados apenas às seguintes situações:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade
do serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito,
por meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos
serviços e das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas
pelas pessoas jurídicas não vinculadas, consideradas para efeito de
comparação dos preços;
VII – acondicionamento;
VIII - frete e seguro; e:
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de
armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas
de importação, todos no mercado de destino do bem.
Se o preço praticado for maior que o preço parâmetro apurado segundo os
procedimentos definidos no artigo 8o da IN RFB n° 1.312/2012, a diferença deve
ser adicionada às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, eis que as despesas
incorridas com operações realizadas entre partes vinculadas somente são
dedutíveis até o limite do preço parâmetro apurado.
No presente caso, conforme informação que consta no Termo de Verificação
Fiscal, a impugnante afirmou que o preço parâmetro por ela utilizado foi baseado
em dados fornecidos pela Petrobrás como líder do Consórcio que a impugnante
integrava. A impugnante respondeu nos seguintes termos à intimação para
apresentação de informações relativas às operações de afretamento utilizadas
para fins de levantamento do preço parâmetro:
Fl. 16846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
33
Resposta da fiscalizada:
Com relação aos documentos e informações referentes à apuração dos preços
parâmetros calculados no ano-calendário de 2016, afirmou que ficam sob a guarda
e responsabilidade exclusiva da Petrobras, na condição de empresa líder dos
consórcios, em razão do sigilo comercial das informações pertinentes a negócios
que a Repsol não está inserida.
Destacou ainda, que o cálculo de preço de transferência das operações de
afretamento de plataformas informado na ECF relativa ao ano-calendário de 2016,
é feito com base nos dados recebidos da Petrobras, (fls.11/15), com a devida
aplicação do percentual de participação da Repsol em cada consórcio.
Desse modo, afirmou “Diante do exposto, respeitosamente entendemos que esse e
quaisquer outras solicitações referentes à documentação suporte dos preços
parâmetros apurados devam ser direcionadas à empresa líder dos consórcios, via
mandado de procedimento fiscal, por exemplo, a fim, de que essa D. fiscalização
obtenha a documentação pretendida de forma mais célere, eficiente e que
eventualmente possam conter ainda mais informações que não sejam repassadas
aos outros participantes dos consórcios, em razão do sigilo comercial”.
A autoridade Fiscal intimou então a Petrobrás, para que esclarecesse e justificasse
a metodologia utilizada na apuração do preço parâmetro baseado nos
afretamentos utilizados na comparação (FPSOs Capixaba, Cidade do Rio de
Janeiro, Cidade de Vitória e Cidade de Itajaí), tendo recebido a seguinte resposta:
Resposta da Petrobras (líder dos consórcios):
“A metodologia de cálculo do preço parâmetro adotada pela Petrobras é que as
operações de afretamento de embarcações devem ser tratadas como uma cessão
de direito. Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de
afretamento firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o
método de preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar similaridade entre
os racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das embarcações e não
simplesmente das características técnicas destas embarcações, pois estes fatores já
estão implícitos no valor de reposição dos ativos afretados.
Assim sendo, para fins de comparação, foi obtida a relação entre a taxa diária (em
US$) e o CAPEX (valor de reposição em US$, conforme laudo de avaliação) das
plataformas de cada afretamento da Petrobras com partes independentes. A média
das relações “Taxa diária/CAPEX) de terceiros foi multiplicada pelo CAPEX das
plataformas próprias testadas obtendo desta forma a taxa parâmetro de cada
embarcação.
A Petrobras esclarece que esta metodologia utilizada por ela, que leva em
consideração a relação à taxa diária/CAPEX, é adotada somente para afretamento
de embarcações, não sendo consideradas as prestações de serviços.”
Portanto, para apuração do preço parâmetro, a impugnante simplesmente
aplicou a razão taxa diária/CAPEX fornecida pela Petrobrás em cada um dos FPSOs
afretados perante a suas vinculadas no exterior e aqui analisadas (Cidade de São
Paulo, Cidade de Ilhabela e P-50), multiplicando a razão taxa diária/CAPEX pelo
valor de reposição de cada uma das FPSOs.
Fl. 16847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
34
A Autoridade Fiscal constatou que as informações técnicas das embarcações
afretadas pela impugnante e aqui analisadas (FPSOs Cidade de São Paulo, Cidade
de Ilhabela e P-50) diferiam das embarcações utilizadas na comparação (FPSOs
Capixaba, Cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Vitória e Cidade de Itajaí) quanto a
capacidade de produção, capacidade de armazenamento, lâmina d ́água, grau do
API do petróleo a ser retirado, existência de gás no poço, sistema de ancoragem,
etc., e que as empresas operadoras dos campos que afretam as plataformas
afirmam que as características e especificidades de cada embarcação está
refletido no valor pago pelo afretamento.
A Autoridade Fiscal concluiu que fretador (a empresa proprietária da embarcação)
calcula o retorno sobre o investimento na construção das plataformas de acordo
com o prazo, sem considerar os resultados da produção do óleo e gás decorrentes
da utilização do bem afretado. Para fins de asseverar que sua conclusão estava
correta, a Autoridade Fiscal intimou a impugnante a especificar os principais
custos de investimento na construção das FPSOs e as principais receitas obtidas
ao longo do contrato.
A impugnante respondeu que não dispunha da composição dos preços (custos e
respetiva margem), que seriam informações de gestão e responsabilidade das
empresas fretadoras.
A Autoridade Fiscal então diligenciou a Petrobrás para que fornecesse
demonstrativo analítico de apuração do valor taxa Afretamento – US$/dia das
quatro embarcações utilizadas na comparação , baseado nos respectivos
contratos de afretamento e seus aditivos disponibilizados, informando: a) a
composição do valor total do afretamento em US$; b) a cláusula contratual; c) o
prazo em dias considerado no cálculo do fator apurado; d) a cláusula contratual
definindo o prazo em dias.
Por fim, a Autoridade encaminhou à Petrobrás seu entendimento acerca da
metodologia e critérios adotados na apuração dos preços de transferência das
operações de importação, referente às despesas incorridas de afretamento de
determinadas embarcações (FPSO), de modo que confirmasse e/ou acrescentasse
informações, nos seguintes termos:
O objeto dos contratos de afretamento é o direito de uso das embarcações e não
as embarcações por si só. O conjunto de características e especificidades de cada
embarcação já está refletido no valor investido pelo proprietário durante a
construção. A capacidade de produção e outras especificidades são inerentes à
tecnologia da embarcação construída e das facilidades sobre ela adicionadas. O
contrato de afretamento considera essas variáveis através do valor investido na
construção da plataforma.
Ademais, o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo
proprietário da embarcação, remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento, que por sua vez não mantém relação direta com o resultado da
produção de óleo e gás natural pelo uso do equipamento. O valor da taxa diária
cobrado é baseado na colocação da embarcação com suas características técnicas à
Fl. 16848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
35
disposição do afretador durante um tempo pré-acordado. O fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento.
Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de afretamento
firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o método dos
preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar similaridade entre os
racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das embarcações e não
simplesmente das características técnicas destas embarcações, pois estes fatores já
estão implícitos no valor de reposição dos ativos afretados.
A Petrobras entende que a razão entre remuneração (taxa diária) e o valor de
mercado do ativo investido (valor de reposição) é a que melhor poderá refletir a
natureza da cessão de direito de uso (afretamento) das embarcações. A razão entre
taxa diária e o valor de reposição do ativo proporciona a relação econômica entre o
direito de uso de ativos de características que, embora diferentes, são fungíveis e
intrínsecas ao valor de reposição, e o valor de mercado do ativo afretado.
Para fins de cálculo, calcula-se uma relação entre a taxa diária e o CAPEX (valor de
reposição, conforme laudo de avaliação) das embarcações de cada afretamento da
Petrobras com partes independentes, calculando assim uma relação “Taxa
diária/CAPEX”.
Em seguida, é calculada a média das relações "Taxa diária/CAPEX" de terceiros.
Essa média será multiplicada pelo CAPEX dos bens (embarcações) testados,
obtendo desta forma, a taxa parâmetro de cada embarcação.
A Petrobrás confirmou o entendimento da Fiscalização acerca da metodologia
aplicada.
A Autoridade Fiscal então encaminhou sua conclusão à impugnante, por meio do
Termo de Constatação n° 1 (e-fls. 660 a 672), afirmando que seriam necessários
ajustes na metodologia adotada, porque não haviam sido considerados os
diferentes prazos dos contratos e a taxa de retorno do investimento considerado
pelos construtores/proprietários das embarcações:
A partir dos esclarecimentos prestados, depreende-se portanto que o conjunto de
características específicas de cada plataforma afretada está refletido no montante
investido em sua construção pelos respectivos proprietários das mesmas e que
este montante, por sua vez, guarda relação com:
i) o valor do afretamento junto ao grupo proprietário da embarcação/plataforma
(“o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo proprietário da
embarcação”);
ii) a respectiva taxa de retorno do investimento por ele efetuado (o proprietário é
“remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o investimento”); e
iii) o prazo dos contratos de afretamento firmados (“o fretador levará este prazo do
contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o investimento”).
Assim de plano se constata que, considerada a metodologia utilizada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das plataformas e o
Fl. 16849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
36
valor de reposição das mesmas (ativo investido) necessariamente variará em
função dos prazos dos afretamentos contratados.
Com efeito, tratam-se de operações realizadas para atender necessidades
específicas para exploração de determinado campo de petróleo, a construção de
cada plataforma a ser afretada é realizada considerando as características do local
de exploração, como a profundidade, a existência de pré-sal, o tipo de óleo, a
presença de gás etc. E, como transações específicas que são, o
construtor/proprietário considera na precificação do afretamento da plataforma o
retorno esperado de seu investimento no prazo inicialmente contratado. Destarte,
para um mesmo investimento, a taxa diária a ser paga em um contrato de
afretamento de, por exemplo, 10 anos será logicamente maior do que a taxa diária
a ser paga num contrato de 20 anos, de modo a que seja possível ao proprietário
da plataforma efetivamente recuperar o valor investido.
E, nos cálculos utilizados pela fiscalizada, não foram considerados os efeitos dos
diferentes prazos de afretamento acordados nos contratos comparados. Por
conseguinte, faz- se necessária a realização de ajustes nos preços parâmetros por
ela apurados, nos termos em que determinam os arts. 9 e 10 da IN RFB 1.312/2012,
de modo a que se leve em consideração os efeitos dos diferentes prazos de cada
afretamento contratado.
A Autoridade Fiscal considerou que o prazo a ser considerado deveriam ser
aquelas inicialmente acordados com as empresas construtoras/proprietárias das
embarcações, não se considerando os aditivos contratuais que distorceriam as
comparações:
Para a realização desses ajustes, constata-se ainda que os prazos a serem
considerados devem ser aqueles acordados nos contratos principais inicialmente
firmados com as sociedades responsáveis pelo investimento e construção das
plataformas, haja vista que é o contrato inicialmente firmado que efetivamente
reflete o valor da receita esperada com o afretamento, reflete o retorno do
investimento efetuado pelo proprietário da plataforma. Os aditivos contratuais
feitos com o passar do tempo buscam apenas adequar as particularidades
ocorridas na história de operação de cada plataforma, como neles se pode
verificar, e assim sua consideração implicaria equivocadas distorções em qualquer
tentativa de comparação.
Em relação ao retorno do investimento, a Autoridade Fiscal entendeu que deveria
ser utilizado o índice ROACE (Return On Average Capital Employed), um indicador
de rentabilidade utilizada nas industrias de capital intensivo que refletiria a
expectativa de retorno sobre o investimento empregado na construção das
FPSOs.
Ainda, considerando que o retorno do investimento tem relação tanto com o prazo
do afretamento contratado quanto com a sua própria taxa de retorno, constata-se
que se faz necessário também que, na apuração dos ajustes, tal fator - a taxa de
retorno do investimento - seja devidamente considerado, inclusive porque sua
desconsideração, mediante o uso de simples regra de três calculada somente entre
os valores das taxas de afretamento diária em função dos prazos dos contratos, a
exemplo da demonstrada a seguir, seria prejudicial à fiscalizada.
Fl. 16850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
37
(...)
Considerando que a Petrobrás respondeu à intimação da Fiscalização afirmando
que as informações relativas à taxa de retorno de investimento esperado pelas
construtoras/proprietárias das embarcações utilizadas na comparação só
deveriam ser obtidas junto às mesmas, a Autoridade Fiscal utilizou informações
públicas disponíveis daquelas empresas (SBM, SAIPEN, MODEC e TEEKAY) para
apuração do índice ROACE
Considerando que, como asseverado pela líder dos consórcios, a taxa de retorno
dos investimentos realizados pelos proprietários das plataformas deve ser obtida
juntamente aos mesmos, e levando em conta ainda a atividade em discussão -
exploração de petróleo e gás -, foi utilizada como taxa de retorno dos
investimentos o índice ROACE (Return on Average Capital Employed, em tradução
livre, Retorno sobre o Capital Médio Empregado) das empresas
proprietárias/construtoras das plataformas objeto dos contratos de afretamento
utilizados pela fiscalizada como parâmetros e firmados com terceiros não
vinculados
(SBM,
SAIPEN,
MODEC
e
TEEKAY)
-
que
são
também
proprietárias/construtoras de várias outras plataformas afretadas pela fiscalizada e
em operação no país -, o qual se trata de índice de desempenho de investimentos
largamente utilizado pelas indústrias de capital intensivo, tais como as do ramo do
petróleo, e basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter retorno sobre
o capital que emprega.
O índice ROACE é obtido pela divisão do chamado EBIT (Earnings Before Interests
and Tributation, em tradução livre, Lucro Antes dos Juros e Tributos) pela média do
capital empregado (Ativo Total Médio – Passivo Circulante Total Médio) e já se
encontra demonstrado nos Relatórios Anuais publicados das entidades SBM e
SAIPEN em seus sites na internet. Para os demais – MODEC e TEEKAY – o índice foi
calculado considerando-se os valores das variáveis que o compõem (ativo total,
passivo circulante total e lucros antes dos juros e impostos) constantes de seus
respectivos relatórios Full Year Financial Results (Resultados Financeiros Anuais) e
Form 20 F (Relatório econômico-contábil apresentado anualmente à SEC – United
States Securities and Exchange Comission).
Com o objetivo de determinar um índice consistente buscou-se considerar o maior
número de períodos nos quais tanto as plataformas comparáveis quanto as
plataformas alugadas no decorrer do ano sob fiscalização já tinham seus contratos
de afretamento pactuados. Dessa maneira, a série de índices considerada começa
em 2011 e termina em 2018.
Considerando as diferenças de prazo contratuais de afretamento entre os FPSOs
utilizados na comparação e os FPSOs aqui analisados, a Autoridade aplicou a
fórmula de matemática financeira relativa a taxa interna de retorno, com o
objetivo de determinar a razão entre as taxas de afretamento quando
considerados os diferentes prazos contratuais.
A apuração foi efetuada mediante a utilização da fórmula de matemática financeira
concernente à avaliação de investimentos pela taxa interna de retorno, cuja
notação é dada por:
Fl. 16851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
38

*Como o objetivo deste cálculo é determinar a razão entre as taxas de afretamento
quando considerados os diferentes prazos contratuais, o montante utilizado a
título de “valor do investimento” é indiferente e não interfere na relação
percentual obtida. Na apuração foi adotado valor do investimento igual a 1.000,
mas poderia ser adotado qualquer valor a este título que a relação percentual
obtida a partir do cálculo permaneceria a mesma.
Em resposta à Autoridade Fiscal, a impugnante manifestou-se alegando que os
cálculos apresentados pela Fiscalização continham os seguintes equívocos na
metodologia que levaram a erro nas suas conclusões:
1 - O cálculo do ROACE efetuado pela Fiscalização continham operações realizadas
entre empresas vinculadas, o que seria vedada pela IN RFB no 1.312/12;
2 - A Fiscalização apurou o índice ROACE a partir da utilização de demonstrações
financeiras consolidadas, portanto não identificando os ativos de forma
individualizada ou por segmento de negócios, de modo que os resultados
financeiros utilizados abarcariam atividades estranhas ao afretamento de FPSOs,
impossibilitando a comparação por falta de similaridade nas operações;
3 – A Fiscalização utilizou-se de demonstrações financeiras de conglomerados
situados em jurisdições distintas, sem proceder ajustes de modo a adequá-las ao
padrão contábil admitido no Brasil e mitigar distorções nos resultados
apresentados;
4 – A Fiscalização teria partido de uma premissa equivocada quanto ao prazo
contratual, ao considerar que os contratos de afretamento de FPSOs utilizadas na
comparação tinham prazo de vigência entre 7 e 9 anos. Afirma que os contratos
tiveram seus prazo contatuais estendidos, permanecendo em pleno
funcionamento mesmo após os períodos contratuais iniciais.
Após analisar os argumentos da impugnante, a Autoridade Fiscal consignou que
mantinha a decisão quanto a necessidade da metodologia utilizada pela Petrobrás
e pela impugnante na apuração do ajuste de preço de transferência.
Na impugnação, o sujeito passivo ratificou seus argumentos contra os ajustes na
metodologia utilizada para apuração do preço parâmetro.
A DRJ, embora concordando com a Fiscalização que a falta de consideração do
prazo do contrato no cálculo do preço parâmetro fragilizaria a metodologia
Fl. 16852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
39
empregada, tendo inclusive a Petrobrás afirmado que o fretador levaria em conta
o prazo do contrato de afretamento ao estabelecer o retorno esperado do
investimento, argumento que tem racionalidade e lógica comercial em condições
normais de mercado, entendeu que havia inadequação da premissa adotada pela
fiscalização em seus cálculos, ao considerar que a recuperação do investimento se
daria integralmente no prazo inicial pactuado nos contratos examinados, como
sustentado pela impugnante. Segundo a DRJ, por se tratar de premissa e não de
uma situação de fato, não teria restado claramente demonstrado pela Fiscalização
que o parâmetro utilizado foi razoável ou alinhado às práticas de mercado:
2) MÉRITO
Com relação ao mérito, de fato, a fiscalização parece ter razão quando aponta a
desconsideração, pela impugnante, dos prazos dos contratos objeto de
comparação como uma fragilidade do cálculo dos preços parâmetros efetuados
pelo contribuinte. A própria Petrobrás ratifica o entendimento de que o fretador
leva em conta o prazo do contrato de afretamento ao estabelecer o retorno
esperado sobre o investimento, consoante o disposto à fl. 4286 da peça de defesa.
Além disso, também inegável que a consideração de uma dada taxa de retorno
sobre o investimento para a precificação da transação possui racionalidade e lógica
comercial em operações em condições normais de mercado. Dessa forma, entendo
serem corretos os apontamentos levantados pela autoridade fiscal para que se
considerem tais fatores, e digno de nota os esforços empreendidos para tanto,
especialmente tendo em vista a carência de informações mais precisas e
necessárias para a abordagem proposta.
Por outro lado, entendo assistir razão à impugnante quando esta aponta a
inadequabilidade da premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos de
considerar que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo
inicial pactuado nos contratos examinados.
A fiscalização elaborou uma nova fórmula para o recálculo do preço parâmetro,
considerando os prazos inicialmente firmados nos contratos comparáveis, e
assumindo que o fretador visaria recuperar todo o investimento realizado na
embarcação nesse prazo. Isso significaria que a relação taxa diária de
afretamento/valor do ativo seria muito maior nas operações utilizadas como
comparáveis, visto que o valor do ativo seria diluído em um tempo menor, já que
os prazos iniciais dos contratos comparáveis são menores do que os prazos
pactuados nos contratos objeto de fiscalização. Entretanto, apesar de o prazo dos
contratos consistir em um fator levado em consideração pelo fretador em relação
ao retorno esperado pelo investimento, como a própria Petrobrás afirmou durante
o procedimento fiscal, não se pode afirmar, com base nas informações presentes
nos autos, que o fretador buscaria recuperar integralmente o valor investido no
período contratual inicialmente pactuado. Na condição de premissa, e não de um
fato concreto, não restou claramente demonstrado ser este um parâmetro
razoável ou mesmo alinhado à prática de mercado, que não cria o risco de
acarretar outros efeitos ou distorções à comparação, especialmente tendo em vista
outras possibilidades existentes, em casos concretos, conforme demonstrado pela
Petrobrás – por exemplo, a recuperação do investimento ao longo de toda a vida
útil da fase de produção do campo explorado.
Fl. 16853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
40
A DRJ também concordou com o sujeito passivo, que o índice ROACE, utilizado
pela Fiscalização como como taxa de retorno esperada do investimento também
não seria apropriada, pois reflete o desempenho de uma empresa como um todo
e não o retorno esperado em relação a um segmento específico, o que prejudica a
comparação entre as operações de afretamento consideradas, e acaba maculando
a metodologia proposta pela Autoridade Tributária:
Além disso, concordo com o argumento sustentado pela defesa de que o índice
ROACE, utilizado na autuação como a taxa de retorno esperada pelo investimento,
também não é apropriado. Isso porque referido índice é um indicador da
rentabilidade média dos capitais empregados por uma empresa, calculado a partir
da razão entre o EBIT (Earnings Before Interest and Tax - resultado antes de juros e
tributos) e o capital empregado (valor dos ativos de uma empresa diminuídos de
seus passivos circulantes). Dessa maneira, ainda que por referência ao capital
empregado, reflete o desempenho de uma empresa como um todo, e não o
retorno relativo a um investimento ou projeto específico. Na medida em que, no
âmbito do método PIC, o que se busca comparar são as remunerações pactuadas
em operações comerciais envolvendo bens, direitos ou serviços específicos (tanto é
assim que o método exige que os itens de comparação sejam idênticos ou
similares), entendo que a utilização de índice que mede o desempenho de uma
empresa como um todo, o que pode incluir projetos e atividades estranhas às
operações de afretamento, acaba por macular a metodologia proposta pela
autoridade tributária.
A DRJ concordou com o argumento da impugnante, apresentado na Impugnação,
que o retorno sobre o investimento adotado pela Fiscalização de 3,3% a.a, com
base na média ponderada dos índices ROACE é incompatível com uma análise de
riscos e de viabilidade de investimentos comercialmente racional, eis que
existiriam alternativas melhores de investimento, inclusive sem risco, que
proporcionariam melhor retorno do capital investido:
Ademais, se o objetivo do método PIC (e, portanto, dos ajustes propostos na
autuação) consiste em buscar uma comparação compatível com a racionalidade
comercial que guia as operações celebradas em condições normais de mercado,
não se pode ignorar que uma margem de retorno de 3,3%, adotada pela
fiscalização a partir da média ponderada dos índices ROACE, é incompatível com
uma análise de riscos e de viabilidade de investimentos comercialmente racional.
Há de se concordar que nenhum agente econômico empregaria recursos em um
negócio, especialmente um negócio de risco elevado, como é o caso da indústria
em questão, diante de um retorno esperado sobre seu investimento que se revele
menor do que determinados investimentos de renda fixa. E uma análise dos preços
de transferência sob o método PIC, que busca operações representativas do
mercado para comparação com as operações empreendidas com partes vinculadas,
deve pressupor, por óbvio, que as operações a serem utilizadas como comparáveis
gozam de racionalidade comercial e refletem práticas normais de mercado.
Por fim, a DRJ consignou que apesar do sujeito passivo ter deixado de considerar
fatores ,que sob uma lógica de mercado teriam o condão de afetar os preços dos
afretamentos, e portanto deveriam ser levados em consideração para a aplicação
Fl. 16854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
41
do método PIC, seria ônus da Autoridade Fiscal demonstrar as falhas cometidas
pelo sujeito passivo e aplicar regras de preços de transferência em conformidade
com o entendimento que sustenta e com o que dispõe a o § 2o do art. 20-A da Lei
9.430/1996.
Por considerar que algumas das premissas adotadas pela Fiscalização não eram
adequadas, a DRJ concluiu pela improcedência da autuação.
Destaco que a metodologia do contribuinte de fato deixa de considerar fatores
que, sob uma lógica de mercado, teriam o condão de afetar os preços pactuados e,
portanto, deveriam ser levados em consideração ao se selecionar os comparáveis a
serem utilizados para a aplicação do método PIC. No entanto, ao se desafiar a
aplicação das regras de preços de transferência engendrada pelo contribuinte, a
qual foi documentada e esclarecida durante o procedimento fiscal, e após intimar o
contribuinte a apresentar novo método ou cálculo, se for o caso, conforme previsto
no caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que o ônus probatório é
invertido. Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem as falhas
cometidas pelo contribuinte e aplicarem as regras de preços de transferência em
conformidade com o entendimento que sustentam e com o que dispõe a legislação
vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20- A supramencionado. Nesse caso,
tendo em vista a conclusão pela inadequabilidade de algumas das premissas
adotadas na autuação, não resta outra alternativa a não ser concluir pela sua
improcedência.
Para utilização do método PIC, a comparação deve ser feita entre transações
idênticas ou similares efetuadas entre terceiros independentes. Contudo, os
valores dos bens comparáveis poderão ser ajustados por diferenças nas condições
de negócio, de natureza física e de conteúdo, de acordo com o artigo 9o da Lei n°
9.430/96:
Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do
serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por
meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e
das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos
preços;
Fl. 16855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
42
VII - acondicionamento;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
VIII - frete e seguro; e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de
18 de março de 2014)
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino do bem.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
§ 2o As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas pelo valor dos juros
correspondentes ao intervalo entre os prazos concedidos para o pagamento das
obrigações sob análise, com base na taxa praticada pela própria pessoa jurídica
fornecedora, quando comprovada a sua aplicação, consistentemente, em relação a
todas as vendas a prazo.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, não sendo comprovada a aplicação consistente
de uma taxa, o ajuste será efetuado com base nas taxas previstas no art. 38-
A.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1322, de 16 de janeiro de
2013)
§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão
efetuados com base em documentos de emissão da pessoa jurídica vendedora, que
demonstrem a prática de preços menores quanto maiores as quantidades
adquiridas por um mesmo comprador.
§ 5o O valor do ajuste de preço decorrente das garantias, a que se refere o inciso III
do §1o, não poderá exceder o valor resultante da divisão do total dos gastos
efetuados, no período de apuração anterior, pela quantidade de bens, serviços ou
direitos, com garantia em vigor, no mercado nacional, durante o mesmo período.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, se o bem, serviço ou direito ainda não houver
sido vendido no Brasil, será admitido o custo, em moeda nacional, correspondente
à mesma garantia, praticado em outro país.
§ 7o Nos ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do § 1o, o preço do bem,
serviço ou direito adquirido de uma pessoa jurídica vinculada, domiciliada no
exterior, que suporte o ônus da promoção do bem, serviço ou direito no Brasil,
poderá exceder o de outra que não suporte o mesmo ônus, até o montante
despendido, por unidade do produto, pela pessoa jurídica exportadora, com a
referida obrigação.
§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, no caso de propaganda e publicidade que
tenha por finalidade a promoção:
I - do nome ou da marca da pessoa jurídica, os gastos serão rateados para todos os
bens, serviços ou direitos vendidos no Brasil, proporcionalizados em função das
quantidades e respectivos valores de cada tipo de bem, serviço ou direito;
II - de um produto, o rateio será em função das quantidades deste.
§ 9o Os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da pessoa jurídica
importadora, os tributos não recuperáveis e os gastos com desembaraço aduaneiro
poderão ser adicionados ao custo dos bens adquiridos no exterior desde que
Fl. 16856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
43
sejam, da mesma forma, considerados no preço praticado, para efeito de
comparação.
§ 10. Quando forem utilizados dados de uma pessoa jurídica adquirente que
houver suportado os encargos de intermediação na compra do bem, serviço ou
direito, cujo preço for parâmetro para comparação com o praticado na operação
de compra efetuada com uma pessoa jurídica vinculada, não sujeita a referido
encargo, o preço do bem, serviço ou direito desta poderá exceder o daquela, até o
montante correspondente a esse encargo.
§ 11. Para efeito de comparação, os preços dos bens, serviços e direitos serão,
também, ajustados em função de diferenças de custo dos materiais utilizados no
acondicionamento de cada um e do frete e seguro incidente em cada caso.
Assim, entendo que seria possível utilizar-se da previsão contida no artigo 9o da
Lei n° 9.430/96 para que se proceda a ajustes na metodologia de apuração do
preço parâmetro utilizada pela Petrobrás e pelo sujeito passivo, que não
consideraram os diferentes prazos dos contratos de afretamento.
Em finanças, o retorno de um investimento depende do prazo e da taxa de
retorno esperado pelo investidor.
Também não há dúvida nenhuma que ao realizar um investimento de grande
monta, como no caso da construção de plataforma de exploração e produção de
petróleo, o construtor/proprietário da embarcação deve saber qual montante
deverá investir, qual o prazo em que espera ver recuperado o seu investimento, e
intimamente ligado a esse fator, qual a rentabilidade esperada. Portanto, ao
assinar o contrato de afretamento, todos esses fatores já são do conhecimento do
fretador.
No entanto, entendo ser difícil conhecer qual a rentabilidade, ou o retorno que o
investidor espera receber de um investimento, por ser uma informação
estratégica do investidor.
A Fiscalização tentou adequar um indicador de rentabilidade, com base em
informações públicas da empresas proprietárias das FPSOs utilizadas na
comparação.
Apesar de reconhecer o esforço da Fiscalização na busca de um parâmetro
adequado para a rentabilidade, entendo como correto o entendimento do sujeito
passivo, corroborado pela decisão de piso, de que as demonstrações financeiras
utilizadas pela Fiscalização, por serem demonstrações financeiras consolidadas,
não são adequadas para apuração do ROACE.
Isto porque na demonstração financeira consolidada, a Autoridade Fiscal
considerou o resultado do conglomerado. Como cada segmento operacional de
um conglomerado pode apresentar riscos e retornos distintos, o resultado
consolidado impossibilita a comparação.
Fl. 16857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
44
A Fiscalização elaborou planilhas com o índice ROACE apurado para as empresa
MODEC e Teekay e utilizou o índice ROACE publicados informados pela empresas
SBM e SAIPEM. Os resultados foram os seguintes (e-fls. 4227 a 4229):

Como se pode perceber, os índices tem uma variância muito grande, variam de -
25,82% (retorno negativo!) até 15,10%. Entendo que somente por isso já seria
algo inapropriado se considerar um índice de retorno médio de 3,33% a.a, como
fez a fiscalização para ajustar a taxa diária/CAPEX utilizada pela Petrobrás e pela
impugnante.
Concordo com a irresignação do sujeito passivo, corroborada pela decisão da DRJ,
de que uma taxa de retorno de 3,33% a.a é incompatível economicamente com
investimento de grande monta e de riscos como no segmento ora analisado, eis
que investimento em renda fixa e com baixo risco como os títulos públicos
apresentam rentabilidade superior, de modo que o taxa de retorno utilizada pela
Fiscalização é, no mínimo, questionável.
Por fim, o sujeito passivo como integrante minoritário dos consórcios, apropriou
apenas a parte que lhe cabia nos custos dos afretamentos (lembre-se que sua
participação era de 25% no Consórcio BM-S-9 e de apenas 10% no Consórcio
Albacora Leste).
Apesar de não haver dúvida nenhuma que a Recorrente deveria aplicar os ajustes
de preço de transferência, eis que o direito de uso das FPSOs foram contratadas a
empresas a ela vinculadas domiciliadas no exterior, foi a Petrobrás, empresa líder
do Consórcio, quem arcou com a maior parcela do custo do afretamento.
Como a Petrobrás não tem vínculo societário com o afretador, tratando-se
portanto de empresas independentes, espera-se que a transação tenha ocorrido
de modo a ser acordado um preço justo. Em outros termos, que o preço acordado
do afretamento (taxa diária) não tenha sido manipulada em detrimento do FISCO,
e portanto que não há diferença a serem acrescidas às bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso de ofício, e no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
A decisão acima, plasmada no acórdão no 1302-007.044, é bastante objetiva e clara
ao apontar as deficiências do Auto de Infração, mormente quanto à metodologia adotada para
aferir os preços parâmetros pelo método PIC.
Os ajustes realizados em decorrência dos diferentes prazos dos contratos firmados
revelaram-se inconsistentes a partir da adoção daqueles inicialmente pactuados entre a
Fl. 16858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
45
Recorrente e as empresas construtoras/proprietárias das embarcações, desconsiderando-se os
eventuais aditivos de contratos efetivamente realizados. Isso porque, tais prazos foram o ponto de
partida para a determinação da taxa de retorno do investimento de cada uma das plataformas
afretadas. Para que referida taxa de retorno fosse calculada de forma minimamente razoável, se
cabível fosse contestar os prazos pactuados, os aditivos aos contratos inicialmente firmados
deveriam ter sido considerados, o que resultaria em uma taxa interna de retorno do investimento
mais realista e adequada às condições normais de mercado.
Partiu-se, portanto, de uma premissa equivocada em relação aos prazos pactuados.
Neste mesmo sentido a conclusão levada a efeito pela decisão recorrida, abaixo
reproduzida (v. e-fls. 16.769/16.770):
Ademais, ainda que os prazos dos contratos objeto de comparação tivessem que
ser considerados no cálculo dos preços parâmetros efetuados pelo contribuinte,
verifica-se inadequada a premissa adotada que acabou por considerar, na prática,
que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo inicial
pactuado nos contratos examinados. A fiscalização elaborou uma nova fórmula
para o recálculo do preço parâmetro, considerando os prazos inicialmente
firmados nos contratos comparáveis e sob o entendimento de que a relação taxa
diária de afretamento/valor do ativo seria muito maior nas operações utilizadas
como comparáveis, visto que o valor do ativo seria diluído em um tempo menor,
já que os prazos iniciais dos contratos comparáveis são menores do que os prazos
pactuados nos contratos objeto de fiscalização. Na condição de premissa, e não
de um fato concreto, não restou claramente demonstrado ser este um parâmetro
razoável ou mesmo alinhado à prática de mercado, que não cria o risco de
acarretar outros efeitos ou distorções à comparação, especialmente tendo em
vista
outras
possibilidades
existentes,
em casos concretos,
conforme
demonstrado pela Petrobrás (apontada como responsável pela metodologia
aplicada pela impugnante) – por exemplo, a recuperação do investimento ao
longo de toda a vida útil da fase de produção do campo explorado.
Não bastasse isso, mas muito por conta desse fato, referido vício maculou a
determinação do índice de retorno do investimento; neste caso, foram aplicados os conceitos
atinentes ao método ROACE (Return On Average Capital Employed), indicador de rentabilidade
utilizado nas indústrias de capital intensivo, e que refletiria a expectativa de retorno sobre o
investimento empregado na construção das FPSOs.
Para sua determinação, a Autoridade Fiscal utilizou informações públicas
disponíveis das empresas SBM, SAIPEN, MODEC e TEEKAY (empresas construtoras das
embarcações), incorrendo, desta feita e s.m.j., em novo erro. Da forma como foi apurado pela
Fiscalização, o índice ROACE obtido refletiria o desempenho das empresas como um todo e não o
retorno esperado em relação ao segmento específico de construção de embarcações para a
indústria do petróleo/gás, prejudicando, portanto, a comparação entre as operações de
Fl. 16859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
46
afretamento consideradas; isso porque cada um dos segmentos operacionais desse conglomerado
pode apresentar riscos e retornos distintos, por isso a impossibilidade de comparação.
Definitivamente, as demonstrações financeiras utilizadas pela Fiscalização, por
serem demonstrações financeiras consolidadas, não são adequadas para apuração do ROACE. No
mesmo sentido assim se manifestou a decisão recorrida (v. e-fls. 16.770):
Neste caso, verificando-se que diversas outras atividades são desempenhadas
pelas empresas construtoras/ afretadoras, a utilização do referido índice para
ajuste de preço parâmetro em atividade específica de afretamento geraria, por si
só, distorção, e não uma aproximação para efeitos de comparação de preço. Essa
conclusão é reforçada ao se observar que o cálculo do referido índice foi realizado
com base em demonstrações consolidadas de um grupo econômico.
Na medida em que, no âmbito do método PIC, conforme determinado na
legislação de preços de transferência vigente, o que se busca comparar são as
remunerações pactuadas em operações comerciais envolvendo bens, direitos ou
serviços específicos (tanto é assim que o método exige que os itens de
comparação sejam idênticos ou similares), entendo que a utilização de índice que
mede o desempenho de uma empresa como um todo (o que pode incluir projetos
e atividades estranhas às operações de afretamento) para fins de se implementar
um ajuste de comparabilidade, além de não encontrar amparo normativo, acaba
por macular a metodologia proposta pela autoridade tributária.
Ora, o índice considerado pela Fiscalização, algo em torno de 3,3%, revela-se
absolutamente incompatível com uma análise de riscos e de viabilidade de investimentos
comercialmente racional, pois, conforme muito bem assentado no acórdão 1302-007.044,
existiriam alternativas melhores de investimento, inclusive sem risco, que proporcionariam melhor
retorno do capital investido. Além do mais, os índices obtidos da análise dessas demonstrações
financeiras consolidadas apontaram uma variância muito grande (de -25,82%, ou seja, um retorno
negativo, até 15,10% positivos). Portanto, perfeita a análise do Conselheiro Wilson Kazumi
Katayama de que “somente por isso já seria algo inapropriado se considerar um índice de retorno
médio de 3,33% a.a, como fez a fiscalização para ajustar a taxa diária/CAPEX utilizada pela
Petrobrás e pela impugnante”. Essas mesmas conclusões foram obtidas a partir da leitura do
acórdão recorrido:
É preciso destacar ainda que, se o objetivo do método PIC (e, portanto, dos
ajustes propostos na autuação) consiste em buscar uma comparação compatível
com a racionalidade comercial que guia as operações celebradas em condições
normais de mercado, não se pode ignorar que uma margem de retorno de 3,3%,
adotada pela fiscalização a partir da média ponderada dos índices ROACE, é
incompatível com uma análise de riscos e de viabilidade de investimentos
comercialmente racional. Há de se concordar que nenhum agente econômico
empregaria recursos em um negócio, especialmente um negócio de risco elevado,
como é o caso da indústria em questão, diante de um retorno esperado sobre seu
investimento que se revele menor do que determinados investimentos de renda
Fl. 16860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.316 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2022-71
47
fixa. E uma análise dos preços de transferência sob o método PIC, que busca
operações representativas do mercado para comparação com as operações
empreendidas com partes vinculadas, deve pressupor, por óbvio, que as
operações a serem utilizadas como comparáveis gozam de racionalidade
comercial e refletem práticas normais de mercado.

Portanto, a taxa de retorno apurada, de 3,33% a.a (menor do que a maciça maioria
dos índices praticados pelo mercado financeiro), revela-se incompatível economicamente com tais
investimentos que, por sua própria natureza, são enormes e apresentam alto risco por força da
atividade desenvolvida.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 16861
DF CARF MF
Original